Tribunal: STM
Processo: 7000722-53.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE PECULATO-FURTO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. ARTIGO 303, §2º E 30, II, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CP. CRIME AUTÔNOMO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 71 CP. REDIMENSIONAMENTO. APELOS MPM E DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES POR UNANIMIDADE. I - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário que sejam apontadas inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao réu, o que não se verifica no caso em tela, cuja Denúncia descreveu minuciosamente a exposição do fato criminoso (como), o tempo e o lugar do crime (quando e onde) teriam ocorrido as ações desenvolvidas por cada denunciado. Preliminar de nulidade por inépcia da inicial rejeitada. Decisão unânime. II - Não há ilegalidade ou vício na utilização da prova emprestada relativa à interceptação telefônica obtida e autorizada por juízo diverso da justiça militar, ou seja, obtida em processo diverso no contexto da interceptação telefônica, desde que seja juntada aos autos e se mantenha imaculado o exercício do contraditório e da ampla defesa. III – Cometem crimes de peculato-furto, art.303, §2º, do CPM, em continuidade delitiva, agentes civis e militares que se associam para o cometimento de tais crimes e, utilizando das facilidades proporcionadas pela qualidade de militares e com o mesmo modus operandi, subtraem da Escola Naval, por três vezes, num lapso temporal de duas semanas, mais de 2 (duas) toneladas de gêneros alimentícios. IV – O crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, tem como núcleo do tipo associar-se, que significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unirem-se ao menos três pessoas, com o fim específico de cometer crimes de maneira indeterminada, constituindo-se como crime autônomo. Em outras palavras, nesse crime, visualiza-se o ânimo associativo por intermédio de ajustes prévios, cuja volição repousa na vontade de associar-se para o cometimento de crimes. A reiterada prática de crimes de peculato-furto, de forma organizada e continuada, com a participação dos mesmos agentes e com idêntico modus operandi, aponta, de forma segura, a configuração do injusto penal em comento. V - Não obstante, por questão de política criminal, e, especialmente em virtude do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o art. 71 do Código Penal em detrimento do art. 80 do Código Penal Militar. VI – Na apreciação das provas dos autos, deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto de provas colhidas, sobretudo o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, encartado no art. 297 do CPPM. VII – Em se tratando de cúmulo material de delitos, nos termos do art. 79 do CPM, a reprimenda deve ser unificada. Nesse caso, em razão de os delitos possuírem a mesma espécie de pena (reclusão), a pena final deve ser a soma de todos os crimes. VIII – Dosimetria da pena. Reforma. Apelo acusatório e defensivo providos em parte, unicamente, para retificação do cálculo penal, utilizando-se os critérios da jurisprudência do STJ no tocante à aplicação do art. 71 do CP para redimensionar a pena dos acusados, ora recorrentes. IX - Apelo defensivo parcialmente provido. Apelo acusatório parcialmente provido. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
29/09/2023, 23:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468516102701&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000722-53.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO (OAB RJ119023)
APELANTE: AURÉLIO DUARTE VICENTE
ADVOGADO(A): MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO (OAB RJ165559)
APELANTE: ANGELO MIRANDA DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO (OAB RJ119023)
APELANTE: ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO (OAB RJ119023)
APELANTE: ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO (OAB RJ119023)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO APELANTE SGT AURÉLIO
DUARTE VICENTE, INERENTE À NULIDADE POR INÉPCIA DA EXORDIAL
ACUSATÓRIA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, E, NO
MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, REDIMENSIONAR A PENA
IMPOSTA AOS ACUSADOS, ORA RECORRENTES, COMO INCURSOS NO ART.
303, §2º, E ART. 303, §2º, C/C ART. 30, II, AMBOS DO CPM; E NO ART. 288 DO
CP, RESULTANDO-SE, COM SUPEDÂNEO NO ART. 71 DO CP E ART. 79 DO
CPM, NO SEGUINTE CENÁRIO DE PENAS CONDENATÓRIAS DEFINITIVAS:
AO SGT AURÉLIO DUARTE VICENTE, FIXA-SE A PENA EM 4 (QUATRO)
ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, DEVENDO A PENA
SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, "B",
DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 3º, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, APLICANDO-SE, AINDA, A PENA DECORRENTE DE EXCLUSÃO
DAS FFAA, NA FORMA DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR; O SGT
ANGELO MIRANDA DA SILVA, FIXA-SE A PENA EM 5 (CINCO) ANOS, 3
(TRÊS) MESES E 25 (VINTEE CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, DEVENDO A
PENA SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33,
§2º, "B", DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 3º, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, APLICANDO-SE, AINDA, A PENA DECORRENTE DE
Ó

29/09/2023, 23:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468516102701&evento=7216...
2/2
EXCLUSÃO DAS FFAA, NA FORMA DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR; AO CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR, FIXA-SE A
PENA EM 4 (QUATRO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO, DEVENDO A PENA SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO,
NA FORMA DO ART. 33, §2º, "B", DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 3º, "A", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICA-SE, AINDA, A PENA
DECORRENTE DE EXCLUSÃO DAS FFAA, NA FORMA DO ART. 102 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR; E AOS CIVIS ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES E
JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS, FIXA-SE A PENA EM 4
(QUATRO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, DEVENDO
A PENA SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33,
§2º, "B", DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 3º, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d...
1/74
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000722-53.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO (OAB RJ119023)
APELANTE: AURÉLIO DUARTE VICENTE
ADVOGADO(A): MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO (OAB RJ165559)
APELANTE: ANGELO MIRANDA DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO (OAB RJ119023)
APELANTE: ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO (OAB RJ119023)
APELANTE: ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO (OAB RJ119023)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES.
DEFESAS
E
MPM.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CRIMES
DE
PECULATO-FURTO
NA
FORMA CONSUMADA E TENTADA. ARTIGO 303, §2º E 30, II,
AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA
INÉPCIA
DA
INICIAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA
EMPRESTADA. LEGALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ART. 288 DO CP. CRIME AUTÔNOMO. DOSIMETRIA DA
PENA. ART. 71 CP. REDIMENSIONAMENTO. APELOS MPM E
DEFESA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
I - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário
que sejam apontadas inconsistências na descrição do fato delituoso
imputado ao réu, o que não se verifica no caso em tela, cuja Denúncia
descreveu minuciosamente a exposição do fato criminoso (como), o
tempo e o lugar do crime (quando e onde) teriam ocorrido as ações
desenvolvidas por cada denunciado. Preliminar de nulidade por inépcia
da inicial rejeitada. Decisão unânime.
II - Não há ilegalidade ou vício na utilização da prova emprestada
relativa à interceptação telefônica obtida e autorizada por juízo diverso
da justiça militar, ou seja, obtida em processo diverso no contexto da
interceptação telefônica, desde que seja juntada aos autos e se
mantenha imaculado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d...
2/74
III – Cometem crimes de peculato-furto, art.303, §2º, do CPM, em
continuidade delitiva, agentes civis e militares que se associam para o
cometimento de tais crimes e, utilizando das facilidades
proporcionadas pela qualidade de militares e com o mesmo modus
operandi, subtraem da Escola Naval, por três vezes, num lapso
temporal de duas semanas, mais de 2 (duas) toneladas de gêneros
alimentícios.
IV – O crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, tem
como núcleo do tipo associar-se, que significa reunir-se em sociedade,
agregar-se ou unirem-se ao menos três pessoas, com o fim específico
de cometer crimes de maneira indeterminada, constituindo-se como
crime autônomo. Em outras palavras, nesse crime, visualiza-se o ânimo
associativo por intermédio de ajustes prévios, cuja volição repousa na
vontade de associar-se para o cometimento de crimes. A reiterada
prática de crimes de peculato-furto, de forma organizada e continuada,
com a participação dos mesmos agentes e com idêntico modus
operandi, aponta, de forma segura, a configuração do injusto penal em
comento.
V - Não obstante, por questão de política criminal, e, especialmente em
virtude do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se
o art. 71 do Código Penal em detrimento do art. 80 do Código Penal
Militar.
VI – Na apreciação das provas dos autos, deve-se fazer o cotejo de
todo o conjunto de provas colhidas, sobretudo o confronto entre
aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim
de verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio
do livre convencimento motivado do magistrado, encartado no art. 297
do CPPM.
VII – Em se tratando de cúmulo material de delitos, nos termos do art.
79 do CPM, a reprimenda deve ser unificada. Nesse caso, em razão de
os delitos possuírem a mesma espécie de pena (reclusão), a pena final
deve ser a soma de todos os crimes.
VIII – Dosimetria da pena. Reforma. Apelo acusatório e defensivo
providos em parte, unicamente, para retificação do cálculo penal,
utilizando-se os critérios da jurisprudência do STJ no tocante à
aplicação do art. 71 do CP para redimensionar a pena dos acusados, ora
recorrentes.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d...
3/74
IX - Apelo defensivo parcialmente provido. Apelo acusatório
parcialmente provido. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por
falta de amparo legal, a preliminar inerente à nulidade por inépcia da inicial arguida
pela Defesa do apelante SGT AURÉLIO DUARTE VICENTE; e, no mérito, por
unanimidade,em conhecer de ambos os recursos e em dar parcial provimento ao
apelo defensivo e em dar parcial provimento ao apelo do Ministério Público Militar,
para, reformando a sentença recorrida, redimensionar a pena imposta aos acusados,
ora recorrentes, como incursos no art. 303, §2º, e no art. 303, §2º, c/c o art. 30, II,
ambos do CPM; e no art. 288 do CP, resultando-se, com supedâneo no art. 71 do
Código Penal e no art. 79 do Código Penal Militar, no seguinte cenário de penas
condenatórias definitivas: Ao SGT AURÉLIO DUARTE VICENTE, fixa-se a
pena em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, devendo a
pena ser cumprida em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, "b", do Código
Penal c/c o art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar, aplicando-se, ainda, a
pena decorrente de exclusão das Forças Armadas na forma do art. 102 do Código
Penal Militar; Ao SGT ANGELO MIRANDA DA SILVA, fixa-se a pena em 5
(cinco) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte cinco) dias de reclusão, devendo a pena ser
cumprida em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, "b", do Código Penal c/c o
art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar, aplicando-se, ainda, a pena
decorrente de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do Código Penal Militar; ao
CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR, fixa-se a pena em 4
(quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, devendo a pena ser
cumprida em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, "b", do Código Penal c/c o
art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar. Aplica-se, ainda, a pena decorrente
de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do Código Penal Militar; e aos civis
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS ARAUJO
DOS SANTOS, fixa-se a pena em 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, na forma do art. 33,
§2º, "b", do Código Penal c/c o art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d...
4/74
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defesa constituída do CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES
JUNIOR, do 3º SGT ANGELO MIRANDA DA SILVA, do 3º SGT AURÉLIO
DUARTE VICENTE e dos civis ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e
JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS contra a Sentença proferida pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, disponibilizada
no dia 3 de junho de 2022, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000358-
22.2020.7.01.0001, que julgou:
Parcialmente improcedente a pretensão punitiva para ABSOLVER o
CIVIL VAGNER MORENO VASCONCELLOS, diante da ausência
de provas quanto ao dolo, com fulcro no art. 439, alínea "e" do Código
de Processo Penal Militar.
Parcialmente procedente a pretensão punitiva para:
CONDENAR o 3º SGT ANGELO MIRANDA DA SILVA, o CB
ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES
JÚNIOR,
o
CIVIL
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e o CIVIL JONATHAN
MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS -, como incursos no delito
previsto no art. 303 §2º (peculato furto), por três vezes, dois na forma
consumada, condutas praticadas dia 5 e 18/3/2020 e um na forma
tentada, conduta praticada dia 18/03/2020; todos praticados em
continuidade delitiva e em coautoria, nos termos do art. 303 §2º c/c
art. 53 (coautoria), e art. 303 §2º c/c art. 30, II, art. 53, na forma do
art. 80, todos do Código Penal Militar; e pelo crime de associação
criminosa previsto no art. 288 do Código Penal Comum c/c art. 9º, II
"e" do CPM;
Com sanção final imposta ao SGT ÂNGELO MIRANDA DA SILVA de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e com sanção final
imposta ao CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JÚNIOR, o
CIVIL ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e o CIVIL JONATHAN
MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS de 9 (anos) de reclusão; Ainda foi
aplicado aos militares, SGT Ângelo MIRANDA da Silva e CB
Alexsandro Diniz GONÇALVES Junior a pena acessória de exclusão
das FFAA, na forma do artigo 102 do Código Penal Militar;
CONDENAR o 3º SGT AURÉLIO DUARTE VICENTE, como
incurso no delito previsto no art. 303 §2º (peculato furto), por duas
vezes, um na forma consumada e outro na forma tentada (ambas
condutas no 18/3/2020), previstos no art. 303 §2º c/c art. 53 e art. 303
§2º c/c art. 30, II, art. 53, todos do CPM, à pena final de 6 (seis) anos
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d...
5/74
e 3 (três) meses de reclusão e com atribuição de pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, na forma do artigo 102 do Código
Penal Militar.
2. A Denúncia narra o seguinte quadro fático:
“[...]
Pelos fatos de, associando-se para cometerem crimes, na noite de
05/03/2020, com exceção do SG DUARTE, e na madrugada de
18/03/2020, com a participação do SG DUARTE, utilizando-se de um
caminhão frigorífico, terem subtraído, em cada oportunidade, cerca de
uma tonelada de carne e frango da Escola Naval, valendo-se da
facilidade proporcionada pelos militares.
Por volta das 22h38min do dia 05/03/2020, o caminhão-baú
frigorífico Hyundai HR/HBD, cor branca, placa KWV 5G29, dirigido
por seu proprietário WAGNER que estava acompanhado de
ALEXSANDRO e JONATHAN, aproximou-se da cancela da entrada da
Escola Naval.
Após a simulação de inspeção em veículo de fornecedor feita em local
mais distante da sala de Estado do que o habitual, o SG MIRANDA
que, por troca de serviço solicitada, estava no serviço de contramestre,
autorizou a entrada do caminhão na Escola Naval.
O caminhão se deslocou até o paiol frigorificado o qual foi aberto
pelo CB GONÇALVES, paioleiro da unidade militar que, sem estar de
serviço, estava na Escola Naval e já se comunicara por telefone com
seu pai ALEXSANDRO que estava no caminhão. Do paiol, o Cabo e os
civis retiraram mais de uma tonelada de carne, frango e pernil e
colocaram no baú refrigerado do caminhão.
Na saída da Escola Naval, às 23h03, o sargento MIRANDA, na função
de contramestre, não realizou a devida inspeção no caminhão
frigorífico que estava carregado de gêneros refrigerados. A entrada e
saída do caminhão foram captadas pelas câmeras de segurança da
unidade militar.
Já por volta da zero hora do dia 18/03/2020, ALEXSANDRO e seu
filho CB GONÇALVES chegaram nas proximidades da Escola Naval
no automóvel Toyota Corolla, cor vinho, placa LUO 0406 (fls.
eletrônica
130
do
pedido
de
prisão
preventiva
7000248-
23.2020.7.01.0001), conduzido pelo militar. JONATHAN e VAGNER,
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d...
6/74
proprietário do caminhão baú frigorífico Hyundai HR/HBD, cor
branca, placa KWV 5G29 (fls. eletrônica 71), dirigiram-se ao mesmo
destino. ALEXSANDRO ficou nas imediações e o CB GONÇALVES
adentrou a unidade militar mesmo não estando escalado para sua
função de paioleiro de mantimentos (fls. eletrônica 315).
Mais uma vez, após a simulação de inspeção em veículo de fornecedor
feita em local mais distante da sala de Estado do que o habitual, o SG
MIRANDA que, por troca de serviço solicitada, estava na função de
contramestre, autorizou a entrada na Escola Naval do caminhão
conduzido por VAGNER, o qual se deslocou até o paiol frigorificado
(fls. eletrônica 315, 320).
O SG DUARTE, que também trabalha no rancho e que, por troca de
serviço a seu pedido, no dia 18/03/2020 estava de serviço de Sargento
Polícia no horário das 00hs às 04hs, não acompanhou o caminhão de
entrega, não fez a ronda nesse período, nem tampouco fiscalizou a
atividade que esse desenvolveria, tendo permanecido por longo
período na sala de Estado.
O CB GONÇALVES, então, pegou as chaves do paiol com o paioleiro
de serviço MN (RM2) RENAL VINÍCIUS CEPA RIBEIRO no
alojamento e abriu o paiol container frigorificado e o paiol de
mantimentos. O CB GONÇALVES e JONATHAN retiraram 974 kg de
carnes e frango e colocaram no baú frigorífico do caminhão.
Acompanhado de JONATHAN, VAGNER conduziu o caminhão
frigorífico carregado até o portão da Escola Naval e teve sua saída
facilitada pelo contramestre de dia SG MIRANDA que, mais uma vez,
simulou uma inspeção no veículo.
Enquanto isso, o SG DUARTE, que naquele dia já tinha combinado
com o Cabo GONÇALVES que deixaria de fazer a ronda e tomar
providências em caso de alterações, foi de bicicleta até o Paiol de
mantimentos. O CB GONÇALVEZ buscou seu carro e parou com o
porta-malas aberto próximo ao local. Juntos, o SG DUARTE e o CB
GONÇALVEZ retiraram do paiol de mantimentos não refrigerados que
estavam acondicionados em caixas de papelão e colocaram no carro
do Cabo. O fato foi presenciado pelo MN (RM2) LUCAS GUIMARÃES
DA SILVA.
Ato contínuo, JONATHAN foi deixado por VAGNER que conduzia o
caminhão nas cercanias da Escola Naval onde já estava
ALEXSANDRO e, mais adiante, na praça Senador Saldado Filho, em
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d...
7/74
frente ao setor de embarque do Aeroporto Santos Dumont, VAGNER
foi preso em flagrante delito pela Polícia Civil com a carga subtraída
da Unidade Militar. ALEXSANDRO e JONATHAN também foram
presos em flagrante logo após o cometimento do delito enquanto
esperavam o CB GONÇALVES deixar a Escola Naval com os gêneros
alimentícios não refrigerados (fls. eletrônicas 48/77).
Tendo percebido a descoberta do crime, o CB GONÇALVES
abandonou na garagem os mantimentos que tinha tirado do paiol e
colocado em seu automóvel e fugiu a pé da Escola Naval durante a
madrugada por vias não convencionais. O militar compareceu com
seu advogado na unidade militar no dia 21/03/2020 (fls. eletrônica
203) apresentando ferimentos nos braços e nas pernas e informando
que tinha perdido as chaves de seu veículo (fls. eletrônica 320).
No dia 05/03/2020, o material subtraído da Escola Naval e não
recuperado pesou 1.387 Kg no valor de R$ 19.984,48 assim
discriminado (evento 50, documentos 2 e 4 dos autos do IPM
7000371-21.2020.7.01.0001):
275 Kg de contra filé no valor de R$ 5.115,00;
560 Kg de patinho no valor de R$ 8.276,80;
252 Kg de frango no valor de R$ 2.731,68; e
300 Kg de pernil no valor de R$ 3.861,00.
No dia 18/03/2020, o material subtraído da Escola Naval e recuperado
pela Polícia Civil no caminhão frigorífico pesou 974 kg no valor de R$
12.362,85, assim discriminado (fls. eletrônicas 313, 322):
77 Kg de coração de alcatra no valor de R$ 1.398,54;
373 Kg de acém bovino no valor de R$ 4.851,00;
47 Kg de peito de frango no valor de R$ 707,44;
217 Kg de patinho bovino congelado no valor de R$ 3.207,23;
28 kg de carne suína sem osso (lombo) congelada no valor de R$
729,80;
143 Kg de isca de fígado no valor de R$ 1.251,25;
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d...
8/74
4 Kg de salmão no valor de R$ 180,36; e
4 Kg de salgado de forno no valor de R$ 37,20.
O material recuperado na garagem da Escola Naval, no dia
18/03/2020 totalizou R$ 708,42, assim discriminado (fls. eletrônicas
313, 331):
1 saco de leite em pó no valor de R$ 15,59;
48 caixas de barra de cereal no valor de R$ 23,60;
6 Kg de queijo prato no valor de R$ 124,26;
15 potes de iogurte no valor de R$ 27,15;
2 embalagens de faca de plástico com 100 unidades no valor de R$
5,80;
2 embalagens de garfo de plástico com 100 unidades no valor de R$
12,80;
18 embalagens de prato de plástico com 10 unidades no valor de R$
16,20;
1 embalagem de café melita de 500 Gr no valor de R$ 9,59;
1 garrafa de Whisky marca Black Label no valor de R$ 129,00;
2 embalagens de 1Kg de amendoim no valor de R$ 29,94;
1 garrafa de Whisky marca Chivas no valor de R$ 124,90;
1 embalagem de 114 Gr de batata marca ‘Pringles’ no valor de R$
9,89; e
3 Kg de peito de frango defumado no valor de R$ 179,70.
Interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Civil no curso de
outra investigação sobre roubo de carga captaram conversas entre o
CABO GONÇALVES e seu pai ALEXSANDRO sobre a empreitada
criminosa no dia 05/03/2020. O Cabo disse a seu pai que, por
orientação do SG MIRANDA, o caminhão deveria ser parado para
inspeção na Escola Naval fora do alcance das câmeras.
ALEXSANDRO reclamou com o filho, CB GONÇALVES, que o
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d...
9/74
identificador da cancela fez muitas perguntas e solicitou autorização
de entrada para a Sala de Estado, na qual apenas estava presente o
SG MIRANDA. Nesse contato também é citada a participação de
JONATHAN (evento 50, documentos 2 e 4 dos autos do IPM 7000371-
21.2020.7.01.0001). Posteriormente, em conversa com pessoa não
identificada, ALEXSANDRO comentou que o caminhão estava lotado
de carne bovina, frango e pernil.
Outra conversa de ALEXSANDRO e seu genro JONHATAN dão
notícia de acertos para nova empreitada criminosa da mesma natureza
na Escola Naval no dia 12/03/2020 que foi posteriormente cancelada
em virtude de ter sido confirmado, posteriormente, que o material não
estaria na Unidade Militar. Fica então combinada a nova data, em
18/03/2020.
Já em 17/03/2020, o CB GONÇALVES conversa com o SG DUARTE e
combinam detalhes da empreitada criminosa, citando ainda a
participação do SG MIRANDA. Nesse contato, o SG DUARTE declara
que não se aproximará durante a retirada dos gêneros que serão
colocados no caminhão e que fará a retirada de outros gêneros que
seriam colocados no carro do CB GONÇALVES.
Durante as investigações, foram apreendidos lacres novos no armário
do Cabo GONÇALVES (fls. eletrônica 256 dos autos do IPM 7000371-
21.2020.7.01.0001) e também um molho de chaves identificadas como
sendo dos paióis de mantimentos em seu automóvel (fl eletrônica 311
dos autos do IPM 7000371-21.2020.7.01.0001).
Os civis confessaram suas condutas do dia 18/03/2020 no auto de
prisão em flagrante (fls. eletrônicas 61/67) e também admitiram ter
participado da subtração ocorrida dias antes na Escola Naval.
O CB GONÇALVES declarou em seus depoimentos que apenas
responderia em juízo (fls. eletrônicas 210, 357/360). O SG MIRANDA
admitiu ter participado dos fatos durante a investigação preliminar
ocorrida na manhã do dia 18/03/2020 (fls. eletrônica 11 do pedido de
prisão
preventiva
7000248-23.2020.7.01.0001).
Posteriormente,
durante seu depoimento, disse não se lembrar mais do ocorrido, sendo
necessária sua internação na Unidade Integrada de Saúde Mental da
Marinha devido ao desequilíbrio emocional apresentado (fls.
eletrônica 222, 353/356). O SG DUARTE não admitiu sua
participação nos fatos.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
10/74
Depreende-se das peças informativas que os ora denunciados, de
forma livre e consciente, em unidade de desígnios e acordo de
vontades, associados com o fim específico de cometer crimes,
subtraíram, em duas oportunidades, mais de duas toneladas de carne e
frango da Escola Naval e tentaram subtrair outros mantimentos não
refrigerados, o que somente foi possível dada a facilidade
proporcionada pela condição de contramestre, de polícia de dia e de
paioleiro dos militares.
ALEXSANDRO, seu filho CB GONÇALVES e seu genro JONATHAN
combinaram a subtração dos gêneros alimentícios e convidaram
VAGNER, dono do caminhão frigorífico, o SG MIRANDA e o SG
DUARTE para participarem da empreitada criminosa. O SG
MIRANDA trocou seus dias de serviço para estar na função
estratégica de contramestre nos dias 05/03 e 18/03/2020 podendo,
assim, simular a inspeção do caminhão frigorífico nas entradas e nas
saídas da Escola Naval.
O SG DUARTE também trocou seu serviço para estar, no dia
18/03/2020, no serviço de sargento polícia e deixar de fazer a ronda e
acompanhar o caminhão no momento da retirada dos mantimentos.
O CB GONÇALVES estava no quartel nos momentos dos fatos (05/03
e 18/03/2020), sem necessidade de serviço e, valendo-se de sua função
de paioleiro, abriu o paiol de mantimentos e carregou o caminhão
frigorífico junto com os civis.
O CB GONÇALVES também retirou no dia 18/03/2020, juntamente
com o SG DUARTE. alguns itens não refrigerados do paiol de
mantimentos que seriam levados no seu veículo com o qual
encontraria ALEXSANDRO e JONATHAN nas imediações da Escola
Naval. A subtração desses gêneros alimentícios apenas não ocorreu
porque o militar teve notícia da descoberta dos fatos e fugiu da
unidade militar.
Em face da reiteração das condutas, caracterizada está a continuidade
delitiva entre o crime cometidos no dia 05/03/2020 e os crimes
cometidos no dia 18/03/2020.
A associação criminosa resta comprovada pela análise das conversas
telefônicas que demonstram o vínculo permanente do SG MIRANDA,
do CB GONÇALVES, do seu pai ALEXSANDRO, do seu cunhado
JONATHAN e do motorista VAGNER para a prática reiterada de
vários delitos.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
11/74
[...]”. (Evento 140 da Ação Penal Militar nº 7000358-
22.2020.7.01.0001/RJ).
3. Inicialmente, consigna-se que os acusados civis, ALEXSANDRO
DINIZ GONÇALVES, JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS e
VAGNER MORENO VASCONCELLOS, foram presos em flagrante delito em
18/3/2020 e tiveram suas liberdades condicionais concedidas no dia 19/3/2020
(Evento 16 do APF nº 7000249-08.2020.7.01.0001/RJ).
3.1. Os acusados militares, 3º SGT ANGELO MIRANDA DA SILVA e
CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JÚNIOR, tiveram suas prisões
preventivas decretadas pelo Juízo a quo em 20/4/2020 (Evento 74 dos autos da
Prisão Preventiva nº 7000248-23.2020.7.01.0001). A referida custódia foi revogada,
conforme decisão proferida em 27/5/2020, data na qual foram postos em liberdade
(Eventos 52 e 60 da APM).
4. Dos autos do IPM nº 7000371-21.2020.7.01.0001, é válido destacar
os seguintes documentos:
4.1. Cópia do Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, doc. 2 fls.17/44
do PDF);
4.2. Relação de militares em serviço da Escola Naval no dia 17 a
18/3/2020 (evento 1, doc. 2 fls.56, do PDF) e solicitação de trocas de Serviço
(Evento 1, doc. 2 fls.57/59, do PDF);
4.3. Termo de permissão de acesso a veículo automotor do acusado
Cabo ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR (evento 1, doc. 2 fls.87 do
PDF) e termo de restituição de veículo automotor (Evento 1, doc. 3 fls.58 do PDF);
4.4. Laudo de avaliação dos produtos furtados (Evento 1, doc. 3,
fls.19/41 do PDF);
4.5. Documentos relacionados ao APF realizado pela Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro e à interceptação telefônica, cujo pedido foi deferido pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Nilópolis/RJ (Eventos 44 e 50);
4.6. Despacho e Ofício direcionado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Nilópolis, solicitando o compartilhamento e a remessa de todas as
provas investigativas (interceptação telefônica), consoante eventos 23, 24, 33 e 34;
4.7. Relatório circunstanciado de diligências (Evento 1, doc. 3,
fls.63/77, do PDF);
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
12/74
4.8. Relatório de Acionamento nº 3/2020 (Evento 1, doc. 4, fls.43/46
do PDF);
4.9. Laudo Pericial (Evento 18);
4.10. Relatório Complementar (evento 50, doc. 2) e Laudo de
Avaliação (Evento 50, doc. 4); e
4.11. Relatório e Solução do IPM (Evento 1, docs. 5 e 6).
5. A Exordial Acusatória foi recebida em 13/5/2020 (Evento 1, doc. 2,
da APM). A peça vestibular acusatória foi aditada em 22/2/2021 (evento 140 da
APM) e recebida em decisão datada de 4/3/2021 (Evento 147 da APM).
6. Os acusados foram regularmente citados: em 12/3/2021, VAGNER
MORENO
VASCONCELLOS
(evento
168
da
APM);
em
16/3/2021,
ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES,
Cabo
ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES JUNIOR, JONATHAN MESSIAS ARAÚJO DOS SANTOS e o
Sargento ANGELO MIRANDA DA SILVA (eventos 172/175) e, em 23/3/2021, o 3º
Sargento AURÉLIO DUARTE VICENTE (Evento 184 da APM).
7. Em 14 de abril de 2021 e em 4 de junho de 2021, foi realizada a
inquirição das testemunhas ministeriais, a saber: ALEXANDRE ALVES FERRAZ,
WANDER BELINI DA SILVA e LUCAS GUIMARÃES DA SILVA (Eventos
196/197 e 252/255 da APM).
8. Apenas a Defesa do acusado Vagner Moreno Vasconcellos,
absolvido na sentença, arrolou testemunha.
9. Em 20 de setembro de 2021, os recorrentes, SGT Ângelo
MIRANDA, CB Alexsandro GONÇALVES Júnior, ALEXSANDRO Diniz
Gonçalves, 3° SGT Aurélio DUARTE Vicente, JONATHAN Messias Araújo dos
Santos (Genro do civil ALEXANDRO e cunhado do CB GONÇALVES Júnior) e o
civil VAGNER Moreno Vasconcellos, foram qualificados e interrogados (Eventos
367 e 368 da APM).
10. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada
requereu (Evento 415 da APM). As Defesas dos acusados Vagner Moreno
Vasconcellos, intimada em 28/9/2021; SGT Aurélio DUARTE Vicente, intimada em
27/9/2021; ALEXSANDRO Diniz Gonçalves, CB Alexsandro Diniz GONÇALVES
Junior e JONATHAN Messias Araújo dos Santos, intimadas em 2/10/2021, apesar
de regularmente comunicadas, deixaram transcorrer in albis o prazo processual
correlacionado. No entanto, a Defesa do SGT Ângelo MIRANDA requereu a
instauração de exame de insanidade mental (Eventos 468 e 419 da APM).
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
13/74
10.1. Dessa feita, no curso da instrução criminal, foi instaurado o
incidente de insanidade mental, processo autuado sob nº
7000709-
58.2021.7.01.0001, inerente ao recorrente 3º SGT Ângelo MIRANDA da Silva, com
exame de sanidade mental respectivo, datado em 13/10/2021. O referido exame
concluiu que o militar nominado, no momento da ação delitiva, não se encontrava no
estado patológico citado e possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato e
de se determinar de acordo com esse entendimento e, ainda, que a patologia
mencionada, quando praticou o ilícito penal, não suprimiu ou diminuiu,
consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação (Evento 22, doc. 2, dos autos de insanidade mental).
11. Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a procedência da
exordial, para condenar os acusados nos seguintes termos:
“[...] O Sargento ANGELO MIRANDA DA SILVA, o Cabo
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JÚNIOR, o ALEXSANDRO
DINIZ GONÇALVES, o JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS
SANTOS e o VAGNER MORENO VASCONCELLOS, pela prática de
três crimes de peculato furto, dois na forma consumada (05/03 e
18/03/2020) e um na forma tentada (18/03/2020), praticados em
continuidade delitiva, nos termos do art. 303 §2º c/c art. 53, por três
vezes, e art. 303 §2º c/c art. 30, II, art. 53, na forma do art. 80 do
Código Penal Militar.
O Sargento (AR) AURÉLIO DUARTE VICENTE, pela prática de dois
crimes de peculato furto, uma na forma consumada e outro na forma
tentada (18/03/2020), previstos no art. 303 §2º c/c art. 53 e art. 303
§2º c/c art. 30, II, art. 53, todos do CPM.
O Sargento ANGELO MIRANDA DA SILVA, o Cabo ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES
JÚNIOR,
o
ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES, o JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS e o
VAGNER MORENO VASCONCELLOS, pela prática do crime de
associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal Comum c/c
art. 9º, II ‘e’ do CPM” [...]. (Evento 424 da APM).
12. Por sua vez, as Defesas constituídas, em Alegações Escritas, em
síntese, formularam:
12.1. A defesa do acusado, SGT Aurélio DUARTE Vicente, alegou
ausência de demonstração da autoria e da materialidade, reconhecimento da inépcia
da inicial e a desqualificação do tipo penal para peculato culposo, com absolvição
com base no art. 439, "f", do CPPM. Ainda pugnou pela absolvição do réu por
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
14/74
insuficiência de prova para condenação nos termos do art. 439, “a”, do CPPM. Ao
final, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base em seu mínimo
legal (Evento 441 da APM);
12.2. A Defesa dos acusados SGT Ângelo MIRANDA, CB Alexsandro
GONÇALVES Júnior, ALEXSANDRO Diniz Gonçalves e JONATHAN Messias
Araújo dos Santos pugnou pela absolvição sumária dos acusados ou, em caso de
condenação, pela absolvição da imputação do crime de peculato consumado do dia 5
e 18/3/2020 e do crime de peculato tentado do dia 18/3/2020; a desclassificação do
crime de peculato para a modalidade tentada e a absolvição do crime de associação
criminosa por ausência dos elementos objetivos e subjetivos do crime em questão.
Ainda pugnou pelo reconhecimento da inimputabilidade do acusado SGT Ângelo
MIRANDA e aplicação da medida de segurança; e, por fim, requereu a aplicação da
pena-base fixada pelo mínimo legal, com regime inicial de cumprimento semiaberto
e com direito de apelar em liberdade (Evento 464 da APM).
13. Advinda a Sentença no dia 3 de junho de 2022 (evento 504 da
APM), a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM julgou
parcialmente procedente a denúncia, para absolver VAGNER MORENO
VASCONCELLOS (motorista do caminhão) e condenar o SGT ANGELO
MIRANDA DA SILVA, o CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JÚNIOR, o
civil ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e o civil JONATHAN MESSIAS
ARAUJO DOS SANTOS nas penas do delito de peculato-furto (art. 303, §2º, do
CPM), por três vezes, dois na forma consumada, condutas praticadas nos dias 5 e
18/3/2020 e um na forma tentada, conduta praticada no dia 18/3/2020, em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM) e, mediante concurso de agentes, na forma do
art. 53 do CPM (coautoria), por três vezes; e quanto ao crime praticado na forma
tentada, nos termos do art. 303, §2º, c/c o art. 30, II, e o art. 53, na forma do art. 80,
todos do CPM; Os sentenciados ora citados, ainda foram condenados pela prática do
crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal Comum c/c o
art. 9º, II "e", do CPM.
13.1. Na sentença condenatória monocrática, o Juízo a quo também
condenou o SGT Aurélio DUARTE Vicente nas penas do crime de peculato-furto,
por duas vezes, um na forma consumada e outro na forma tentada, ambas as
condutas praticadas no dia 18/3/2020, nos termos do art. 303, §2º, c/c o art. 53 e o
art. 303, §2º, c/c o art. 30, II, e o art. 53, todos do CPM.
14. Da Sentença condenatória, foi expedida a intimação para as
Defesas em 3/6/2022 (Eventos 505 a 511 da APM). As Defesas dos condenados SGT
Ângelo MIRANDA da Silva, ALEXSANDRO Diniz Gonçalves, CB Alexsandro
Diniz GONÇALVES Junior, JONATHAN Messias Araújo dos Santos e do SGT
Aurélio DUARTE Vicente foram intimadas do decisum dia 10/6/2022 e
interpuseram os recursos de Apelação na mesma data (eventos 516 e 517),
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
15/74
tempestivamente, conforme consta da certidão expedida pelo Juízo de origem,
constando, inclusive, o trânsito em julgado para o Ministério Público em relação ao
civil VAGNER MORENO VASCONCELLOS (Evento 522 da APM).
14.1. Por sua vez, o Órgão Ministerial teve sua intimação expedida em
3/6/2022 (evento 508 da APM) e tomou ciência do citado decisum em 13/6/2022,
interpondo o presente Recurso de Apelação na mesma data (Eventos 518 e 519 da
APM).
15. Com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, as Defesas
formularam suas teses absolutórias para os apelantes/apelados, alegando em síntese:
15.1. A Defesa do SGT Aurélio DUARTE Vicente, nas razões
recursais, alega inépcia da peça inicial acusatória; ausência de provas e incerteza
quanto à participação na ação delitiva; ausência de dolo alocado no tipo previsto no
art. 302, §2º, do CPM (peculato furto), pois, “não se verificou vontade livre e
consciente de causar danos ao erário, ou enriquecimento ilícito de quem quer que
seja”, com pedido de absolvição do recorrente nos termos do art. 439, “a”, do
CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime em tela para peculato
culposo (art. 302, §3º, do CPM) “com a consequente absolvição pela extinção da
punibilidade na forma do artigo 439, ‘f’, do CPPM” e, em caso de condenação, a
aplicação do artigo 71 do Código Penal comum (Evento 1, doc. 8).
15.2. Por sua vez, a Defesa dos Apelantes SGT Angelo MIRANDA da
Silva, ALEXSANDRO Diniz Gonçalves, CB Alexsandro Diniz GONÇALVES
Junior e JONATHAN Messias Araujo dos Santos sustenta, em suas razões, a
configuração de crime impossível, em razão de flagrante preparado, com pleito de
absolvição sumária dos recorrentes; ausência dos elementos necessários para a
configuração do crime de associação criminosa; desclassificação do crime de
peculato consumado para o tentado; inimputabilidade do Apelado SGT Angelo
MIRANDA da Silva e, por fim, pugna que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
com estabelecimento do regime inicial de cumprimento semiaberto e com direito de
recorrer em liberdade (Evento 1, doc. 10).
16. Paralelamente, em face do exposto nas razões recursais, o MPM
requer a reforma parcial da sentença, pugnando pela manutenção das condenações
com o aumento da pena-base para, no mínimo, 5 (cinco) anos para cada um dos
Apelados e pela aplicação do art. 71 do CP, nos ditames da jurisprudência do STJ no
tocante ao aumento de pena para o crime continuado. Nesses termos:
“[...] O STJ já tem sedimentado entendimento de que a causa de
aumento referente ao crime continuado deve ser aplicada da seguinte
forma: Se houve duas reiterações delitivas, aplica-se um sexto; Se
houve três, aplica-se um quinto; Se houve quatro, aplica-se um quarto;
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
16/74
Se houve cinco aplica-se um terço; Se houve seis, aplica-se metade; Se
houve sete ou mais reiterações delitivas, aplica-se o maior aumento,
ou seja, dois terços.
Dessa forma, como houve três reiterações para SG ANGELO
MIRANDA DA SILVA, CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES
JUNIOR, civil ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e para o civil
JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS, o MPM requer que,
caso seja aplicado o art. 71 do CP, o aumento fixado seja de um quinto
(1/5) em relação à pena provisória (após a 2ª fase da dosimetria).
Em relação ao SG AURELIO DUARTE VICENTE, como houve duas
reiterações delitivas, caso seja aplicado o art. 71 do CP, o MPM
requer que o aumento a ser fixado seja de um sexto (1/6), após a 2ª
fase da dosimetria.
Para todos os apelados militares, o MPM requer a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, e para todos requer a fixação do
regime de cumprimento adequado à pena definitiva a ser estabelecida.
Cabe ainda lembrar que se tratou de ‘esquema’ complexo e elaborado
planejamento dos crimes empreendidos, o que já denota
personalidades voltadas para a atividade delitiva, exigindo-se, assim,
reprimenda maior que a mínima para todos [...]” (Evento 1, doc.9).
17. Em Contrarrazões, o MPM manifestou-se pelo conhecimento das
Apelações interpostas pelas Defesas e pelo desprovimento dos recursos defensivos,
nos termos do decreto condenatório, refutando os argumentos da Defesa, com a
ressalva do que foi objeto de apelação interposta pelo Parquet Milicien (Evento 1,
doc. 11).
18. Em Contrarrazões, a Defesa do SGT Aurélio DUARTE Vicente
manifestou-se pelo desprovimento do recurso acusatório, reiterando os termos
apresentados nas razões do recurso em pauta (Evento 1, doc. 12). A Defesa do SGT
Ângelo MIRANDA da Silva, ALEXSANDRO Diniz Gonçalves, CB Alexsandro
Diniz GONÇALVES Junior e JONATHAN Messias Araújo dos Santos manifestou-
se pelo desprovimento do recurso acusatório, sem aumento da pena-base atribuída
aos apelados, requerendo que não fosse a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas não seja acolhida, com pleito de fixação do regime de cumprimento da
pena inicial semiaberto (Evento 1, doc. 13).
19. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
da lavra da Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, Subprocuradora-Geral
da Justiça Militar, posicionou-se pelo desprovimento dos Apelos interpostos pelas
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
17/74
Defesas, no desiderato de manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença vergastada e pelo provimento parcial do Apelo Ministerial, caso seja
reformada a sentença para aplicação da norma do artigo 71 do Código Penal comum
para a continuidade delitiva, nos termos requeridos pelo Parquet de 1ª instância
(Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que as partes são legítimas para recorrer, os recursos são
cabíveis e adequados à espécie e foram tempestivamente interpostos pelo
recorrentes. As Defesas, em 10/6/2022, tomaram ciência da Decisão ora recorrida e
interpuseram os recursos em análise na mesma data (eventos 516 e 517 da APM),
conforme consta da certidão expedida pelo Juízo de origem, atestando, inclusive, o
trânsito em julgado para o Ministério Público em relação ao civil VAGNER
MORENO VASCONCELLOS (Evento 522 da APM). Por sua vez, o Órgão
Ministerial tomou ciência da Decisão ora recorrida em 13/6/2022, interpondo o
presente Recurso de Apelação na mesma data (Eventos 518 e 519 da APM).
Portanto, conheço dos recursos, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.
I – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO EM FACE DE
INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA
2. Como preliminar, a Defesa do SGT Aurélio DUARTE Vicente
suscitou nulidade por inépcia da peça vestibular acusatória. Em suas razões
defensivas, em síntese, fundamentou o pleito em deslinde, aduzindo que:
“[...] A peça acusatória não pode ser genérica. Os fatos devem ser
individualizados e com características de concretude. Não devem
nascer da imaginação do Ministério Público. Não pode a denúncia ser
uma peça de ficção. Havendo concurso de infratores, há de a denúncia
destacar a quota de participação de cada um na infração penal
apontada como tendo sido consumada. A definição do grau dessa
participação é indispensável. A denúncia há de relatar, com base em
fatos apurados e existentes, o que está sendo imputado ao réu, em que
circunstâncias, os efeitos produzidos no mundo concreto, para que o
exercício da ampla defesa seja exercido [...]” (Razões de apelação,
evento 1, doc. 8).
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
18/74
3. Inicialmente, vale dizer que o SGT DUARTE, ora recorrente, não
constava entre os denunciados pelos crimes de peculato-furto e de associação
criminosa. Prestou depoimento na qualidade de testemunha e, após recebimento,
pelo Juízo de piso, acerca do aditamento da Denúncia, figurou então como réu e foi
condenado na Ação Penal Militar nº 7000358-22.2020.7.01.0001/RJ, como incurso
nos crimes elencados pelo MPM.
3.1. A Exordial acusatória foi recebida em 13/5/2020 (evento 1, doc. 2,
da APM), aditada em 22/2/2021 (evento 140 da APM) e recebida em Decisão datada
de 4/3/2021 (Evento 147 da APM).
4. De todo modo, a vexata quaestio é adstrita ao preenchimento dos
requisitos constantes nos arts. 77 e 78 do CPPM, os quais versam, em última análise,
sobre o recebimento da peça inicial acusatória. Relembremos o que disciplina os
artigos ora mencionados do Código de Processo Penal Militar:
Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou
esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o
lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da
pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que
possível; e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da
delinquência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas,
em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os
requisitos expressos no artigo anterior; b) se o fato narrado não
constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar; c)
se já estiver extinta a punibilidade; d) se for manifesta a
incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Preenchimento de requisitos
§ 1º No caso da alínea a, o juiz antes de rejeitar a denúncia,
mandará, em despacho fundamentado, remeter o processo ao órgão
do Ministério Público para que, dentro do prazo de três dias,
contados da data do recebimento dos autos, sejam preenchidos os
requisitos que não o tenham sido. (Grifos nossos.)
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
19/74
4.1. Pertinente arrazoar que o ato jurídico de recebimento da denúncia
se traduz em uma deliberação de um juízo perfunctório consubstanciado nos arts. 77
e 78 do CPPM, ou seja, de exame de cognição sumária.
5. Ao contrário do alegado pelo recorrente SGT DUARTE, a acusação
trouxe imputações claras e delimitadas. A leitura dos elementos indiciários,
consolidados na Denúncia, permite identificar, com precisão, a autoria e a respectiva
infringência penal.
6. Acrescenta-se que a Denúncia cuidou minuciosamente da descrição
da parcela de envolvimento dos agentes, especificando cada papel. A peça acusatória
narrou os pormenores dos fatos e entrelaçou a conduta do SGT DUARTE com os
demais denunciados na operação delitiva concretizada.
7. Ademais, os elementos trazidos na peça vestibular acusatória
delinearam o fato criminoso atrelado ao apelante/apelado, com precisão
circunstancial de espaço de tempo.
7.1. Logo, não foram vislumbradas, in casu, inconsistências na
descrição do fato delituoso imputado ao réu, vez que a Denúncia descreveu
detalhadamente como, quando e onde teriam ocorrido as ações desenvolvidas por
cada denunciado, preenchendo, pois, os requisitos legais na esteira das Decisões
unânimes e recentes deste Superior Tribunal Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, §
2º, DO CPM. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. Rejeita-se a
preliminar defensiva de nulidade do processo desde o recebimento da
denúncia, por sua inépcia, em face da alegada exposição diminuta dos
fatos concretos, quando a inicial acusatória qualificar o acusado,
narrar suficientemente o fato criminoso e o expor com clareza em
circunstâncias espaciais e temporais que delimitam a imputação pelo
crime de peculato-furto e as razões de presunção da delinquência.
Precedente do STM. Decisão unânime [...]”. (APELAÇÃO nº
7000341-79.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/3/2022;)
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. ART. 251, § 3º, DO
CPM, C/C O ART. 71 DO CPB. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE
PELA INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...] II -
Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário
que sejam apontadas inconsistências na descrição do fato delituoso
imputado ao réu, o que não se verifica no caso em tela, em que a r.
Denúncia descreveu minuciosamente como, quando e onde teriam
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
20/74
ocorrido as ações desenvolvidas por cada denunciado. Preliminar de
nulidade por inépcia da inicial rejeitada. Decisão unânime [...]”.
(APELAÇÃO nº 7000209-22.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 3/3/2022.)
7.2. Ainda em sede jurisprudencial, no tocante à inépcia da inicial, é
pertinente trazer didática Decisão recente da Quinta Turma do STJ:
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA.
INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. SUPOSTOS CRIMES DE
AUTORIA COLETIVA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
CORRUPÇÃO ATIVA [...] II - No caso concreto, conforme assentado
pelo Em. Relator à época da decisão há indícios mínimos necessários
para a persecução penal, pois o d. Ministério Público, na narrativa
constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa
à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de
trancamento prematuro da ação penal [...] IV - In casu, a r. denúncia
de fls. 523-541, com aditamento às fls. 1402-1407, descreveu a data e
o local dos supostos fatos, assim como a qualificação da parte
agravante (e de seus indigitados comparsas), de forma a imputá-la
como, em tese, incursa nos crimes previstos no art. 333, caput e
parágrafo único, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.
[...] VI - Não obstante a irresignação da d. Defesa, a exordial
delineou todo o suposto modus operandi que teria sido empreendido
pela parte agravante (e seus indigitados comparsas), de modo que
não há falar em inépcia da denúncia. VII - De qualquer forma, o
entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que: ‘Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a
vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida
quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações
individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a
suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da
imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes’
(HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
24/8/2017). VIII - Ademais, eventuais teses absolutórias ainda podem
(e devem) ser mais bem debatidas e embasadas quando da instrução,
momento sim apropriado ao discurso de mérito perante o juízo natural
da causa. [...] IX - No caso sob exame, a r. decisão que recebeu a
denúncia, embora sucinta, se presta a atender ao seu fim, pois apontou
existir indícios mínimos de materialidade e autoria necessários para a
persecução penal, não sendo o caso de absolvição sumária,
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
21/74
mostrando-se, assim, devidamente fundamentada e apropriada à fase
processual em questão”. (AgRg no HC n. 749.142/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023.) (Grifos
nossos.)
8. Dessa feita, percebe-se que a irresignação e a insurgência
apresentada pela Defesa não encontram amparo na jurisprudência do STM e do STJ.
A acusação apresentou-se clara e objetiva, estando apta para impulsionar o Processo-
crime e, inclusive, permitir à Defesa o exercício de seu múnus constitucional.
9. A partir dessas considerações, entendo que não procedem os
argumentos do apelante/apelado, tendo em vista que os fatos narrados na Denúncia
preencheram todos os requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM.
10. Por tais argumentos, rejeito a preliminar, arguida pela Defesa do
apelante SGT DUARTE, inerente à nulidade por inépcia da exordial acusatória por
falta de amparo legal.
MÉRITO
11. Ultrapassada a questão de ordem preliminar, passo ao exame do
mérito. Nesse compasso, inicialmente será avaliada a legalidade da interceptação
telefônica juntada aos autos da APM. Em seguida, os pleitos recursais serão
analisados, separadamente, por ocasião da análise dos crimes, a saber, peculato-furto
consumado no dia 5/3/2020 e os peculatos-furto do dia 18/3/2020, na forma
consumada e tentada e, por fim, o crime de associação criminosa.
II - ANÁLISE INICIAL PROBATÓRIA: INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA –
ALEGAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA
12. A Defesa do SGT Ângelo MIRANDA da Silva, CB Alexsandro
Diniz GONÇALVES Júnior, ALEXSANDRO Diniz Gonçalves e JONATHAN
Messias Araújo dos Santos afirmou que não foram aos autos da APM os documentos
atinentes a interceptação telefônica autorizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Nilópolis/RJ:
“[...] Outra informação preciosa e que eles não declinaram e não
informaram qual o processo que autorizaram a escuta telefônica.
Apenas informando que foi o juiz da Comarca de Nilópolis (Ilmo. Sr.º
Dr.º Juiz de Direito Alberto Fraga). Dando margem a uma
interceptação telefônica sem autorização judicial (ilegal).
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
22/74
Podemos verificar em todo o processo que não foram juntados a
aludida intercepção telefônica, muito menos a transcrição e os
informativos das operadoras. Deixando margem a dúvidas quanto a
legalidade das escutas [...]” (Evento 1, doc. 10).
13. Ao contrário da alegação defensiva, os documentos relacionados à
Interceptação Telefônica em pauta e a sua correspondente juntada constam nos autos
da APM, cujo pedido de interceptação das comunicações telefônicas foi atendido
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Nilópolis/RJ, conforme evento 44 do IPM nº
7000371-21.2020.7.01.0001. À vista disso, revelam nos autos:
13.1. Manifestação do MPM solicitando expedição de ofício ao Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nilópolis/RJ para o compartilhamento e a
consequente remessa da prova existente no IP 057-03262/2019 e no Processo
0016667-84-2019.8.19.0036, no que concerne a todos os elementos investigativos,
inclusive escutas telefônicas (Evento 21 do IPM).
13.2. Despacho e Ofício direcionado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Nilópolis, solicitando o compartilhamento e a remessa de todas as
provas investigativas (Eventos 23 e 24 do IPM).
13.3. Despacho e Ofício reiterando o pedido de compartilhamento de
provas (Eventos 33 a 35 do IPM).
13.4. Relatório Complementar que analisou as transcrições telefônicas
juntadas, por requisição do MPM, consoante eventos 44, 47 e 50 do IPM.
14. Desse modo, verificou-se que o magistrado de piso utilizou-se de
prova emprestada, consubstanciada na utilização da interceptação telefônica em
referência, cujos documentos correlacionados foram juntados aos autos do IPM,
sobretudo, nos eventos 21, 23, 24, 33, 34, 35, 40, 44, 47 e 50.
15. Por oportuno, decisões do STJ ratificam a legalidade de prova
emprestada, ou seja, obtida em processo diverso no contexto da interceptação
telefônica, desde que sejam juntadas aos autos e que se apresente imaculado o
exercício do contraditório e da ampla defesa (REsp 1796236/RS. Relator: Ministro
SEBASTIÃO REIS. Data de Julgamento: 27/09/2022; HC 629881/MG. Relator:
Ministro RIBEIRO DANTAS. Data de Julgamento: 10/08/2021). Em sentido símil
se posiciona o STM a respeito do tema:
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART.
242, § 2º, DO CPM. ROUBO QUALIFICADO. ARMAMENTO.
ORGANIZAÇÃO MILITAR. TENTATIVA. PRELIMINARES DA DPU.
NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
23/74
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
LEGALIDADE
DOS
PROCEDIMENTOS.
[...]
LICITUDE
DA
PROVA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
JUSTIÇA
COMUM.
SERENDIPIDADE. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RESERVA
DE
JURISDIÇÃO.
INCÓLUMES.
AUTORIA
CARACTERIZADA.
SISTEMA
TRIFÁSICO.
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES. MANTIDAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CÁLCULO.
TERCEIRA
FASE.
DESPROPORCIONAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. CORREÇÃO DE
OFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...] 3. Respeitado o Princípio da Reserva de Jurisdição e os demais
requisitos para o seu deferimento, a interceptação telefônica, obtida
em processo diverso, é lícita. O encontro fortuito de provas, também
conhecido como Serendipidade, tem respaldo na jurisprudência.
Ausência de violação aos Princípios da Intimidade e da Vedação do
Uso de Provas Ilícitas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime [...].”
(APELAÇÃO nº 7000499-71.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 17/6/2021.)
(Grifos nossos.)
16. Nessa abordagem, em oposição à alegação recursal em defluência,
bem pontuou o Parquet Milicien:
“[...] Todavia, ao contrário do alegado pela Defesa, as interceptações
telefônicas foram autorizadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Nilópolis, Rio de Janeiro, nos autos nº 0016667-
84.2019.8.19.0036, conforme Decisão constante do evento 44,
documento 2, fls. 10/14, do IPM nº 7000371-21.2020.7.01.0001.
Assinale-se que, a requerimento do Ministério Público Militar, nos
autos do mencionado Inquérito Policial Militar (evento 21 do IPM),
e deferimento judicial do pedido (evento 23 do IPM), o Juízo em que
as
referidas
interceptações
foram
obtidas
autorizou
o
compartilhamento das interceptações telefônicas, como também de
todos os elementos investigativos constantes naqueles autos, para
apuração dos fatos dos presentes autos. O que foi efetivamente
realizado, conforme anexos constantes do evento 44 do IPM nº
7000371- 21.2020.7.01.0001.
Como cediço, as Cortes Superiores já assentaram a legitimidade da
chamada prova emprestada, ou seja, o compartilhamento de
elementos probatórios colhidos em outros procedimentos, inclusive
interceptação telefônica autorizada judicialmente, nos quais se
apuram possíveis condutas criminosas. (Nesse sentido é farta a
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
24/74
jurisprudência do STF: RE 810.906-AgR, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14.9.2015; AI 626.214-AgR,
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de
8.10.2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno,
DJ de 4.3.2005).
Além disso, observa-se, no presente caso, absoluto respeito ao
contraditório e ampla defesa, uma vez que as partes tiveram amplo
acesso aos elementos investigativos compartilhados pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Nilópolis/RJ, não havendo, portanto,
qualquer ilegalidade ou prejuízo capaz de macular a prova
emprestada.
[...] Vale ressaltar que a condenação dos Apelantes/Apelados se
baseou em farto conjunto fático-probatório constante dos autos e não
apenas nas mencionadas interceptações telefônicas. Há provas
testemunhais, documentais e imagens de câmeras de segurança [...]”
(Evento 7). (Grifos nossos.)
17. Portanto, não se verificou nenhuma ilegalidade ou vício na
utilização da prova emprestada relativa à interceptação telefônica obtida e autorizada
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nilópolis/RJ, nos autos nº 0016667-
84.2019.8.19.0036, e legalmente juntada nos autos da APM nº 7000358-
22.2020.7.01.0001/RJ, vinculada a este recurso. Nesse prisma, primados
constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa inviolados.
III - ALEGAÇÃO DEFENSIVA: INIMPUTABILIDADE DO APELADO SGT
ÂNGELO MIRANDA DA SILVA. IMPROCEDÊNCIA
18. Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa do SGT Ângelo
MIRANDA da Silva requereu a instauração de exame de insanidade mental (Evento
468 e 419 da APM). Nessa toada, nas razões de Apelação, requereu a
inimputabilidade do Apelado SGT MIRANDA por motivos de “problemas
psiquiátricos apresentados desde 2009” (Evento 1, doc. 10).
19. Dessa feita, no curso da instrução criminal, foi instaurado o
incidente de insanidade mental, processo autuado sob nº
7000709-
58.2021.7.01.0001, inerente ao recorrente 3º SGT MIRANDA, com exame de
sanidade mental respectivo, datado em 13/10/2021.
20. O exame de sanidade mental respectivo concluiu que, no
momento da ação delitiva, não se encontrava no estado patológico retro citado e
possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de
acordo com esse entendimento e, ainda, que a patologia mencionada, quando
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
25/74
praticou o ilícito penal, não suprimiu ou diminuiu, consideravelmente, a
capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação,
tudo conforme consta no evento 22, doc. 2, dos autos de insanidade mental.
21. Por conseguinte, não pairam dúvidas quanto à imputabilidade do
apelante SGT Ângelo MIRANDA, visto que, quando da prática delitiva, inalterados
a capacidade de intelecção e volição ou a autodeterminação, conforme constatado
em procedimento específico para tal aferição.
IV – RECURSO DEFENSIVO: ANÁLISE PROBATÓRIA DOS FATOS
RELATIVOS AO DIA 5/3/2020. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE DO CRIME DE PECULATO-FURTO.
22. A Defesa constituída dos Apelantes SGT ANGELO MIRANDA
DA SILVA, ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES, CB ALEXSANDRO DINIZ
GONÇALVES JUNIOR e JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS
insurge-se contra a Sentença que condenou o SGT ÂNGELO MIRANDA DA
SILVA à pena definitiva de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, o CB
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JÚNIOR, o civil ALEXSANDRO DINIZ
GONÇALVES e o civil JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS à pena
definitiva de 9 (anos) de reclusão; com aplicação, aos militares, SGT Ângelo
MIRANDA da Silva e CB Alexsandro Diniz GONÇALVES Junior, da pena
acessória de exclusão das FFAA, na forma do artigo 102 do Código Penal Militar,
como incursos no delito previsto no art. 303, § 2º (peculato furto), por três vezes,
dois na forma consumada, condutas praticadas nos dias 5 e 18/3/2020 e um na forma
tentada, conduta praticada no dia 18/3/2020; todos praticados em continuidade
delitiva e em coautoria, nos termos do art. 303, §2º c/c o art. 53; e art. 303 §2º c/c o
art. 30, II, e o art. 53, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar; e, ainda,
pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal Comum
c/c o art. 9º, II "e" do CPM.
22.1. Sustenta, como tese defensiva, em suma, a ausência de
comprovação da consumação do crime de peculato-furto e pugna que a pena-base
seja fixada no mínimo legal, com o estabelecimento do regime inicial de
cumprimento semiaberto e com o direito de recorrer em liberdade.
23. Em direção antagônica aos esforços alocados nas alegações
defensivas, no caso em testilha,é imperioso, ab initio, consignar que o
recorrente, CB Alexsandro Diniz GONÇALVES Junior, exercia a função de
“Paioleiro de Mantimentos” na Escola Naval e, no dia dos fatos, não estava
escalado em nenhum serviço ou missão.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
26/74
23.1. A subtração dos mantimentos alimentícios refrigerados
ocorreu na noite do dia 5 de março de 2020, por volta das 23h, ocasião em que,
com auxílio e coordenação direta do militar supracitado, juntamente com a
cooperação de seu pai, ALEXSANDRO Diniz Gonçalves, e seu cunhado,
JONATHAN Messias Araujo dos Santos, após abertura do paiol frigorífero
pelo CB GONÇALVES, subtraíram os materiais não recuperados e avaliados
em R$ 19.984,48 (dezenove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e
oito centavos reais), a saber: cerca de 275 kg (duzentos e setenta e cinco quilos)
de contra filé no valor de R$ 5.115,00 (cinco mil, cento e quinze reais); 560 kg
(quinhentos e sessenta quilos) de patinho no valor de R$ 8.276,80 (oito mil,
duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos); 252 kg (duzentos e cinquenta
e dois quilos) de frango no valor de R$ 2.731,68 (dois mil setecentos e trinta e
um reais e sessenta e oito centavos) e 300 kg (trezentos quilos) de pernil no
valor de R$ 3.861,00 (três mil oitocentos e sessenta e um reais), com pesagem
total em aproximadamente 1.387 kg (mil trezentos e oitenta e sete quilos) de
alimentos refrigerados (Evento 50, doc. 4, do IPM).
23.2. O caminhão-baú frigorífico modelo/marca Hyundai HR/HBD,
cor branca, placa KWV 5G29, dirigido por seu proprietário, VAGNER, que estava
acompanhado de ALEXSANDRO e JONATHAN, aproximou-se da cancela da
entrada da Escola Naval. Após uma espécie de “dissimulação” de inspeção em
veículo feita em local mais distante da sala de Estado do que o habitual, o Sargento
MIRANDA, que estava no serviço de contramestre por troca solicitada, autorizou a
entrada do caminhão na OM.
23.3. A entrada e a saída do caminhão foram constatadas pelas
câmeras de segurança da unidade militar. A entrada na Escola Naval no dia 5
de março ocorreu às 22h38min (Evento 1, doc. 4, fls. 298, do IPM). São
observadas, ainda, imagens que demonstram indícios que o CB GONÇALVES
acompanhava o movimento do caminhão, às 22h39min, em direção ao paiol, de
acordo com a figura 8, evento 1, doc. 4, fls. 299, do IPM.
23.4. Por sua vez, na saída da Escola Naval, às 23h03min, o Sargento
MIRANDA, contramestre de serviço, não realizou a devida inspeção no caminhão
frigorífico que estava carregado de gêneros refrigerados, repisa-se, 1.387 kg (mil
trezentos e oitenta e sete quilos).
24. Notou-se que a entrada, a saída e a inspeção do caminhão
frigorífico foram proporcionadas e facilitadas pelo recorrente, SGT MIRANDA,
que, por troca de serviço solicitada, estava na função de contramestre (evento 1, doc.
4, fls. 297, do IPM), e autorizou a entrada do referido caminhão, que era conduzido
pelo civil VAGNER, na Escola Naval, o qual se dirigiu aos paióis frigorificados. O
motorista do caminhão frigorífero, o civil VAGNER, foi absolvido das condutas
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
27/74
imputadas na Denúncia por ausência de provas concretas quanto ao elemento
subjetivo, constando, inclusive, certidão de trânsito em julgado para o Ministério
Público em relação a ele, evento 522 da APM.
25. Ao SGT MIRANDA são abstraídos os seguintes fatos:
realização de troca de serviço para o dia e o horário da ocorrência do crime e
não inspeção do veículo por ocasião da saída do veículo, por volta das 23h do
dia 5 de março de 2020, conforme se depreende das figuras 6 e 7, evento 1, doc.
4, fls. 298, do IPM.
26. Verificou-se nos autos que o 3º SGT MIRANDA exercia a função
de contramestre e, segundo relatado pelo o encarregado do IPM:
“[...] Quando chegou a hora de ouvir o SARGENTO MIRANDA, o
mesmo entrou na sala demonstrando desequilíbrio emocional, estando
bastante abalado, Tendo se acalmado um pouco, revelou que teve
participação em ao menos três ações criminosas similares desde o mês
de fevereiro de 2020 no interior desta OM, incluindo a de hoje, e
passou a revelar detalhes da ação, tais como a forma como foi
cooptado pelo CABO GONÇALVES (que teria dito que seu pai era
perigoso e ex-presidiário como forma de coação), e que está passando
por um momento complicado, que sua mãe está em depressão e
residindo no Estado de Pernambuco. Além disso, relatou dificuldades
financeiras, justificando que queria poder ‘levar minha filha ao
McDonalds’ [...]”. (Ofício de encaminhamento nº 155/EN-MB, de 18
de março de 2020 - Evento 1, doc. 2, do IPM, fls. 43/45 do PDF.)
27. Em depoimento, demonstrou desequilíbrio emocional, chorando e
falando de forma desordenada. O nome do SGT Miranda foi citado pelo Cabo
Gonçalves quando solicitou o aparelho celular do marinheiro Cepa dizendo que ele
“sabia de tudo” e que “não estava atendendo” (Evento 1, doc. 2 do IPM, fls. 100).
28. No que atine à ação delitiva referente ao dia 5 de março de 2020,
vejamos as declarações, em ambas as fases, do motorista do caminhão, VAGNER
MORENO VASCONCELLOS:
“[...] QUE o declarante é proprietário do caminhão ora apreendido e
melhor descrito em auto próprio; QUE no dia 17 de março do corrente
ano, JONATHAN MESSIAS ARAÚJO DOS SANTOS entrou em contato
com o declarante através do terminal 96861-8256 e perguntou ao
declarante se poderia fazer o frete da carne; QUE o declarante
aceitou o serviço e por volta das 23h20min, se encontrou com
JONATHAN em Nilópolis e se dirigiram para a Escola Naval; QUE
o declarante e JONATHAN encontraram com ALEXSANDRO
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
28/74
DINIZ próximo a entrada da Escola Naval e ficaram aguardando a
liberação para entrar na Escola Naval; QUE cerca de dez minutos
após, algum militar que não sabe identificar, liberou a entrada do
declarante; QUE o declarante juntamente JONATHAN se dirigiram
para dentro da Escola Naval e parou o carro próximo ao conteiner
localizado no estacionamento; QUE JONATHAN desceu do caminhão
e encontrou com um elemento branco, trajando camiseta branca e
short azul, que o declarante não conseguiu identificar; QUE o
declarante não conhece o Cabo ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES
JUNIOR: QUE quem colocou as carnes no caminhão foram
JONATHAN e esse elemento que trajava camiseta branca e short azul;
QUE o carregamento durou cerca de dez minutos; QUE o declarante
não soube a quantidade de carne colocada no caminhão; QUE após o
carregamento o declarante saiu da Escola Naval, tendo JONATHAN
saltado do caminhão e se encontrado com ALEXSANDRO; QUE
JONATHAN e ALEXSANDRO estavam esperando o filho do
ALEXSANDRO para todos voltarem para Nilópolis; QUE o
declarante esclarece que é a segunda vez que faz esse trabalho, sendo
o primeiro a cerca de uma semana atrás; QUE da primeira vez o
declarante não sabia do que se tratava, não sabia que era na Escola
Naval e nem qual seria a carga; QUE a carga ficou no caminhão de
um dia para o outro e não tem conhecimento para quem era
repassada, que após, soube que era carne; QUE na segunda vez, na
data do dia 17 de março, o declarante já sabia do que se tratava, que
seria o mesmo frete que o declarante fez da primeira vez; QUE o
declarante cobrou quinhentos reais para o frete; Que no momento de
sua prisão estava de posse do aparelho celular, marca Samsung,
modelo 420, número 21-970435088 de uso pessoal e profissional [...]”
(Evento 3, doc. 2 do APF). (Grifos nossos.)
"Que alguns fatos narrados em denúncia são verdadeiros; que na
denúncia narra que foi convidado, porém o mesmo foi contratado para
realização do transporte; que não sabia que era carne, apenas foi
contratado para realização do serviço de frete; que não chamou
atenção o horário do frete, tendo cobrado mais alto por causa do
horário, por não ser um horário comercial; que não conhece os outros
acusados; que os acusados moram no mesmo município e pegaram seu
contato; que a princípio quem havia contratado seus serviços foi o
Alexsandro ou o Jonathan; que fizeram revista no caminhão dentro da
OM; que ficou com o caminhão parado por cerca de no máximo 30
minutos dentro da OM; que não recebeu pela realização desse
trabalho, mas iria receber; que é proprietário do veículo; que se trata
de um caminhão frigorífico; que trabalha fazendo o transporte de
materiais que precisam estar no gelo; que só completa o serviço
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
29/74
quando finaliza a entrega; que o serviço não foi finalizado devido à
apreensão; que ficou dentro da cabine e não auxiliou a manusear os
alimentos; que ao sair pelo portão da guarda, abriram o baú e
fecharam, mas não viu se viram dentro do baú; que chegou a parar na
portaria e logo liberaram sua saída; que parou na portaria por menos
de um minuto; que combinou o serviço com o Alexsandro (pai) ou o
Jonathan, não sabe precisar; que no baú do seu caminhão tem um
telefone para que entrem em contato; que Jonathan e Alexsandro (pai)
o acompanhavam para entrada na OM; que o Alexsandro Jr. foi dentro
de seu carro particular; que, ao contratarem o serviço, não tinham
passado o endereço para entrega do produto, tendo informado que
iriam retirar no próprio caminhão; que cobrou o serviço através de
diária; que o primeiro dia seria o carregamento e o segundo dia
ficaria aguardando eles informarem o que seria feito; que cobrou mil
reais pelos dois dias de serviço; que não conhecia os acusados, tendo
sido contratado pelo WhatsApp; que não conhecia nem de vista os
acusados; que trabalha rotineiramente com transporte; que as pessoas
de seu bairro o conhecem pela atividade que presta; que trabalha fixo
em uma empresa, tendo o patrão testemunhado no processo; que faz
também serviços de mudança e outros serviços esporádicos ; que não
estranhou em relação ao horário, pois já fez mudanças a noite e fretes
de madrugada; que cobra o justo em relação ao horário, sendo mais
caro fora do horário comercial; que, no caso teve o prejuízo, pois não
chegou a receber pelo serviço; que continua com o caminhão e
realizando esse tipo de serviço; que agora toma mais cuidado na hora
de aceitar serviços" (Evento 367 da APM). (Grifo nosso.)
29. Em relação às condutas e à participação no delito de peculato-
furto do dia 5 de março de 2020 pelos recorrentes civis ALEXSANDRO DINIZ
GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS ARAÚJO DOS SANTOS, registra-se
que confessaram, em sede de APF confeccionado por ocasião do segundo crime
de peculato-furto, ocorrido no dia 18 de março de 2020, a subtração dos
gêneros alimentícios na Escola Naval em tela, vejamos:
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES: “[...] trabalha na Prefeitura
Municipal de Nilópolis, exercendo o cargo comissionado de Agente da
Ordem Pública; QUE o declarante esclarece que na data de hoje se
reuniu com os nacionais JONATHAN MESSIA ARAÚJO DOS SANTOS
e VAGNER MORENO VASCONCELLOS, com o intuito de pegar carne
do frigorífico localizado na Escola Naval; QUE o declarante soube da
possibilidade de subtrair carne através de seu filho ALEXSANDRO
DINIZ GONÇALVES JUNIOR, Cabo da Marinha, o qual está
lotado na Escola Naval e um outro militar que o declarante não sabe
identificar; QUE a bem da verdade o declarante, juntamente com os
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
30/74
nacionais JONATHAN MESSIAS ARAÚJO DOS SANTOS e
VAGNER MORENO VASCONCELLOS, no dia 06 de março do
corrente ano, tiveram êxito em subtrair uma carga de carne, também
da Escola Naval, não sabendo informar a quantidade; QUE a carga
subtraída no dia 06 de março foi repassada para diversas pessoas,
moradoras da região, as quais o declarante não sabe identificar;
[...]” (Evento 3, doc. 1 do APF). (Grifo nosso.)
JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS: “[...] QUE o
declarante é barbeiro por profissão, que trabalha como autônomo;
[...] QUE ESSA FOI A SEGUNDA VEZ QUE SUBTRAÍRAM
CARNES DE DENTRO DA ESCOLA NAVAL; QUE A PRIMEIRA
VEZ FOI HÁ CERCA DE QUINZE DIAS ATRÁS; QUE o
declarante não sabe dizer se a pessoa que ajudou no transbordo da
carga é o mesmo da primeira vez; QUE o declarante não sabe para
quem foi ou seria vendida as carnes subtraídas; QUE o terminal
utilizado pelo declarante é o de nº 96861-8256 [...]” (Evento 3, doc. 2
do APF.). (Grifo nosso.)
30. Ao contrário da alegação defensiva de ausência da
comprovação da consumação do delito, em verossimilhança probatória
convergente, abstraem-se das escutas telefônicas evidências incontroversas com
as quais se possa confirmar a subtração ocorrida no dia 5 de março de 2020,
assim como a coordenação das ações promovidas pelo civil ALEXSANDRO
Diniz Gonçalves e de seu filho, CB GONÇALVES, bem como a participação
relevante dos outros dois apelantes/apelados, JONATHAN Messias Araújo dos
Santos e do SGT MIRANDA. Vejamos trechos das transcrições das escutas
telefônicas reproduzidas na análise feita no Relatório Complementar (Evento
50, doc. 2 do IPM):
“[...]
ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES
conversa
com
ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES
JÚNIOR,
o
CABO
GONÇALVES, filho de ALEXSANDRO às 21h50 de 05 de março. No
diálogo ALEXSANDRO diz que NELSON (não identificado) e BISPO
(citado no item 1.1) não participariam mais da ação. O CABO
GONÇALVES orienta o pai a parar para a inspeção do caminhão fora
do alcance da câmera de segurança, seguindo orientação do militar
cúmplice, o SARGENTO MIRANDA, conforme a figura 7, constante
nos autos do IPM, na página 298. Ainda nessa conversa, declarações
de ALEXSANDRO, o pai, indicam que o mesmo já conhecia a EN,
possivelmente em ações anteriores (Evento 44, doc. 2, do IPM,
fls.332).
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
31/74
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES conversa com ALEXSANDRO
DINIZ GONÇALVES JÚNIOR, o CABO GONÇALVES às 22h30 de 05
de março. Este diálogo foi realizado por ocasião da entrada do
caminhão na Escola Naval. Destaca-se a confirmação da presença do
CABO GONÇALVES na OM, no referido dia, o que não pôde ser
constatado pela análise prosopográfica contida no laudo pericial
encaminhado no evento 18 do processo em lide. Pode-se observar que
ALEXSANDRO reclama que o identificador da cancela da INFRAERO
fez perguntas demais, indicando que não havia participação do
mesmo. O identificador pediu autorização para a Sala de Estado, onde
apenas o SARGENTO MIRANDA estava presente. ALEXSANDRO
demonstra mais uma vez conhecer a OM descrevendo partes da EN,
indicando que já esteve no local. Nesse diálogo é possível ainda
identificar a participação de ALEXSANDRO, JONATHAN, o
SARGENTO MIRANDA, o CABO GONÇALVES e um motorista não
identificado, que se pode supor ser o VAGNER (motorista preso com o
bando no dia 18 de março). Segue abaixo os trechos mais relevantes
do diálogo: Junior —Ai tu vai entrando quando tiver andando, tu o
(incompreensível) já foi para ali aonde ele tem que ficar lex —Não
entendi... Junior —Ele já foi para aonde ele tem que ficar já. Alex —
Ai eu paro de frente para ele, já expliquei o cara. Junior —Quando
ele pedir para parar você para entendeu? Só se perguntar, Alex —
Entendi Junior —Atá, já liberou o cata já.... que cancela maldita... o
Jonathan que está na ponta ou você? Junior (.) —Porra, devagar
para caralho esse cara hein, não to olhando aqui. Alex —Devagar o
cara ta entrando a primeira vez com a gente pô, depois ele vai pegar
o ritmo... já viu agora? (Evento 44, doc. 2, do IPM, fls.332-334).
ALEXSANDRODINIZ GONÇALVES conversa com sua amante,
não identificada, às 00h21 do dia 06 de março, cerca de uma hora e
vinte minutos após o caminhão deixar a EN (23h03, conforme
relatório do IPM, pág 314). Na conversa, ALEXSANDRO afirma que
o caminhão estava lotado de material, dentre os quais cita: pernil,
patinho,peito de frango, sassami e ‘contra’ (Evento 44, doc. 2, do
IPM, fls. 334).
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES conversa com NELSON, não
identificado, no dia 06 de março às 09h21, às 13h28 e ás 18h05; e
com seu filho, o CABO GONÇALVES às 13h37; sobre a venda do
material subtraído da EN. Neste diálogo, os criminosos tratam dos
preços a que serão vendidosos itens furtados, citam receptadores e
afirmam algumas quantidades dos itens furtados, conforme os trecho
dos referidos diálogos: Nelson —Tujá contou tudo o que tinha
dentro? Alex —Tem pô, tem coisa para caralho, caminhão ta cheio
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
32/74
pra caralho. Nelson —Eu sei, mas tu já contou? Tem tudo
direitinho? O que eu vou tirando eu vou anotando para abater o que
tem la dentro. Alex —Tem 11 caixas de contra filé, 28 caixas de
patinho. Nelson —O João quer 10 caixas de franguinho. Alex (.) —
Caminhão ta na casa do cara, vamos para lá, mas ai como ele quer
109 Pra pagar ou no rolo? Nelson —Pagar pô, pra pagar. Alex —
Vou levar mais umas 4 para ele para o rolo entendeu? Alex —Então,
tem 8 caixas de pernil aqui. Junior —Então tu vendeu pô, porque
tinha 15 [...]” (Evento 44, doc. 2, do IPM, fls.334-336). (Grifos
nossos.)
30.1. Como resultado das interceptações telefônicas realizadas pela
Polícia, o Cabo disse a seu pai que, por orientação do Sargento MIRANDA, o
caminhão deveria ser parado para inspeção na Escola Naval fora do alcance
das câmeras. ALEXSANDRO reclamou com o filho que o militar que estava de
serviço de identificador fez muitas perguntas e solicitou autorização de entrada
para a Sala de Estado, na qual apenas estava presente o Sargento MIRANDA.
Nesse contato, também é citada a participação do civil JONATHAN (Evento 50,
docs. 2 e 4 do IPM).
31. Em relação ao delito do dia 5 de março de 2020, em depoimento
judicial, a Testemunha da Acusação, o policial civil ALEXANDRE ALVES
FERRAZ, afirmou que:
"Que houve uma investigação com outra finalidade e, no decorrer da
interceptação, conseguiram observar que um dos alvos, dias antes,
havia feito um furto de alimentos dentro de uma base militar; que só
foi descoberta qual a base, após descobrir a lotação do acusado
Alexsander, pois seu pai era um dos investigados; que foram
monitorando e perceberam que tinham a intenção de cometer outro
furto na madrugada entre os dias 16 e 18 de março; que
acompanharam e perceberam que haviam contratado um caminhão
para retirar os produtos de dentro da base militar; [...] que, conforme
interceptação telefônica, no dia dos fatos, dia 5, pai e filho estavam
envolvidos; que não tem conhecimento sobre o envolvimento do SGT
Duarte; que a informação que tiveram sobre o acusado Vagner
Moreno, motorista do caminhão, é que o mesmo havia sido contratado
pelo cunhado do militar Alexsandro para fazer o frete; que não sabe se
o acusado Vagner Moreno sabia que estava participando de um crime;
que não teve nenhuma informação no sentido do acusado Vagner
Moreno estar em combinação com os demais réus; que em nenhum
momento da investigação tiveram indícios da participação do Sgt
Duarte; que tinha autorização para realizar a interceptação
telefônica; que a investigação não era sobre esse fato, mas ocorreu
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
33/74
no meio desta; que não realizaram diligências na casa dos acusados
para confirmar o furto anterior; que ficaram monitorando uma
possível nova ação dos acusados; que não pode afirmar que houve o
furto do dia 5, mas tem fortes indícios; que existe uma investigação
em curso sobre os fatos anteriores" (Evento 252 da APM). (Grifos
nossos.)
32. Ao contrário do alegado, as provas documentais e testemunhais
da acusação apontaram inconteste a condição ilesa do caráter volitivo e
intelectivo dos apelantes/apelados no momento da conduta perpetrada. Nesse
quadrante, escorreita a Sentença guerreada que os condenou por terem se
associado para a prática de crimes de peculato-furto, haja vista que, com o
auxílio dos civis ALEXSANDRO e JONATHAN, o CB GONÇALVES, filho de
ALEXSANDRO e cunhado de JONATHAN, juntamente com o SGT
MIRANDA, utilizando das facilidades proporcionadas pela qualidade de
militares que exerciam, promoveram a facilitação, a contribuição e a execução
da subtração dos materiais retirados da Escola Naval no dia 5 de março de
2020.
32.1. Destarte, a autoria e a materialidade ora analisadas são
incontestes, máxime por força das provas testemunhais e documentais em harmonia
com as declarações confirmativas dos próprios réus. Nessa trilha, no que se refere às
autorias e à materialidade delitiva, acertada, nesse aspecto, foi a Decisão a quo, que
as reconheceu em simetria com o plexo probatório dos autos.
32.2. Portanto, as condutas em análise são típicas, ilícitas e culpáveis.
Os recorrentes agiram com dolo direto e específico, tinham pleno conhecimento do
caráter ilícito do fato e lhe eram exigíveis inexcedíveis condutas diversas, não
existindo qualquer excludente, seja de ilicitude ou de culpabilidade.
V – RECURSOS DEFENSIVOS: ANÁLISE PROBATÓRIA DOS FATOS
RELATIVOS AO DIA 18/3/2020. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE DO CRIME DE PECULATO-FURTO CONSUMADO E
TENTADO.
33. A Defesa constituída do SGT AURÉLIO DUARTE VICENTE
insurge-se contra a Sentença que o condenou à pena definitiva de 6 (seis) anos e 3
(três) meses de reclusão, como incurso no art. 303, §2º (peculato furto), por duas
vezes, um na forma consumada e outro na forma tentada (ambas condutas praticadas
no 18/3/2020), previstos no art. 303, §2º c/c o art. 53; e no art. 303, §2º c/c o art. 30,
II, e o art. 53, todos do CPM, e com atribuição de pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, na forma do artigo 102 do Código Penal Militar. Sustenta, como
tese defensiva, no mérito, a ausência de provas, de prejuízo concreto ao erário,
incerteza quanto à participação na ação delitiva e inexigibilidade de conduta diversa
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
34/74
e, ainda, ausência de dolo alocado no tipo previsto no art. 302, §2º, do CPM
(peculato-furto), com pedido consequente de absolvição do recorrente nos termos do
art. 439, “a”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime em
tela para peculato culposo (art. 302, §3º, do CPM), com a consequente absolvição
pela extinção da punibilidade na forma do artigo 439, “f”, do CPPM e, em caso de
condenação, a aplicação do artigo 71 do Código Penal comum (Evento 1, doc. 8).
34. Por sua vez, a Defesa constituída dos Apelantes/apelados SGT
Ângelo MIRANDA da Silva, CB Alexsandro Diniz GONÇALVES Júnior,
ALEXSANDRO Diniz Gonçalves e JONATHAN Messias Araújo Dos Santos
insurge-se contra a Sentença que condenou o SGT Ângelo MIRANDA da Silva à
pena definitiva de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, o CB GONÇALVES,
o civil ALEXSANDRO e o civil JONATHAN à pena definitiva de 9 (anos) de
reclusão; com aplicação aos militares, SGT MIRANDA e CB GONÇALVES, da
pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do artigo 102 do Código Penal
Militar; como incursos no delito previsto no art. 303, §2º (peculato-furto), por três
vezes, dois na forma consumada, pelas condutas praticadas nos dias 5 e 18/3/2020, e
um na forma tentada, pela conduta praticada no dia 18/3/2020; todos em
continuidade delitiva e em coautoria, nos termos do art. 303, §2º c/c o art. 53; e do
art. 303, §2º c/c o art. 30, II, e o art. 53, na forma do art. 80, todos do Código Penal
Militar; e pela prática do crime de associação criminosa previsto no art. 288 do
Código Penal Comum c/c o art. 9º, II "e", do CPM.
34.1. Em resumo, sustenta como tese defensiva, no mérito, a
configuração de crime impossível, em razão de flagrante preparado; ausência dos
elementos necessários para a configuração do crime de associação criminosa;
desclassificação do crime de peculato consumado para o tentado; e, por fim, pugna
que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com o estabelecimento do regime
inicial de cumprimento semiaberto e com o direito de recorrer em liberdade.
35. Em direção antagônica aos esforços alocados nas alegações
defensivas, no caso em testilha, é imperioso, ab initio, apontar que o recorrente
CB GONÇALVES JUNIOR exercia a função de “Paioleiro de Mantimentos” na
Escola Naval e, no dia dos fatos, não estava escalado em nenhum serviço ou
missão, tendo, entretanto, pegado a chave do paiol e fornecido o acesso
necessário.
35.1. A subtração dos mantimentos alimentícios refrigerados e não
refrigerados ocorreu na madrugada do dia 18 de março de 2020, ocasião em
que, com auxílio e coordenação direta do militar ora citado, subtraíram os
materiais recuperados pela Polícia Civil/RJ no caminhão frigorífico, cerca de
974 kg (novecentos e setenta e quatro quilos) de mantimentos avaliados em R$
12.312,36 (doze mil, trezentos e doze reais e trinta e seis centavos) (evento 1,
doc. 3, do IPM, fls.20/21 do PDF) e os materiais recuperados na garagem da
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
35/74
Escola Naval que estavam dentro do carro do CB GONÇALVES, avaliados em
R$ 708,42 (setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos) (Evento 1, doc. 3,
do IPM, fls.127/129).
35.2. Nessa assentada, durante as investigações do IPM, o CB
GONÇALVES, em resposta a maioria das perguntas, disse que somente responderia
em Juízo. No entanto, nessa oportunidade, declarou que:
“[...] Perguntado: Qual a sua função na Escola Naval? Respondeu:
Paioleiro de Mantimentos; Perguntado: Para qual função estava
escalado para o Serviço do dia 17 de março? Respondeu: Não estava
escalado para serviço; Perguntado: No dia 18 de março você retirou
material do paiol? Respondeu: Sim, coisas para comer; Perguntado:
Você se recorda o que retirou do paiol? Respondeu: Biscoito,
requeijão, polenguinhe e iogurte, inclusive para os militares da sala de
estado, pois a ceia estava ruim; Perguntado: O que fez com o material
retirado? Respondeu: Consumi parte e o restante entreguei na sala de
estado [...]” (Evento 1, doc. 4 do IPM, fls. 7-10 do PDF). (Grifo
nosso.)
35.3. Ainda nesse contexto, congruente trazer o que o Marinheiro
RENAN VINÍCIUS CEPA RIBEIRO declarou durante depoimento no IPM:
“Perguntado: O Cabo Gonçalves esteve com você no período de seu
serviço dia 17 para 18 de março? Respondeu: Sim. Por volta da meia
noite, o Cabo Gonçalves me acordou no alojamento me pedindo a
chave do Paiol e entreguei a chave pelo fato de ser meu supervisor.
Perguntado: A chave foi devolvida a você? Respondeu: Foi, depois
que eu entreguei a chave para ele, eu peguei no sono novamente. Um
tempo depois eu acordei e vi que ele estava demorando demais, foi
quando eu mandei uma mensagem pelo whatsapp perguntando se ele
iria deixar a chave pelo paiol ou iria me entregar a chave novamente.
Foi quando ele me falou que já estava vindo e não iria demorar para
me entregar. Depois de um certo tempo, ele mandou uma mensagem
dizendo que tinha ‘Garrado’. foi quando eu perguntei o que tinha
acontecido, e novamente falou que tinha ‘Garrado’ e me pediu para
encontrar com ele na piscina. Foi quando ele me entregou a chave.
Perguntado: No momento que ele lhe entregou a chave falou mais
alguma coisa? Respondeu: Só falou que tinha dado ruim e que a
Polícia estava lá fora. Depois disso, apavorado começou a andar de
um lado para o outro em frente a biblioteca tentando falar no
celular. aparentemente sem sucesso. Foi quando pediu meu celular
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
36/74
emprestado para falar com Miranda que segundo ele estava sabendo
de tudo, mas não foi atendido, e ligou para dois números. O primeiro
era o número de telefone celular 972xx-xxxx com registro de duas
chamadas não atendidas, uma às 2h13 e outra 2h14. A segunda
chamada feita para o número telefônico 98105-5097 às 2h21 que fi
atendido pela mãe dele. Disse também que iria tirar uma licença no
dia seguinte para esperar abafar o caso” (Evento 1, doc. 2, do IPM,
fls. 100-104). (Grifo nosso.)
35.4. Em acréscimo ao quadro associado à conduta do CB
GONÇALVES, existem evidências que estava presente na área dos paióis no
decorrer do furto, conforme imagens do circuito interno de câmeras (Evento 1, doc.
3, do IPM, fls.77 do PDF).
36. Do conjunto fático-probatório produzido consta, outrossim,
que no dia 18 de março de 2020, por volta da zero hora, os Apelantes/Apelados
ALEXSANDRO e seu filho, Cabo GONÇALVES, aproximaram-se da Escola
Naval em automóvel modelo/marca Toyota Corolla cor vinho, placa LUO 0406,
conduzido pelo militar. No mesmo horário, o Apelante/Apelado JONATHAN e
o civil VAGNER, proprietário do caminhão baú frigorífico, dirigiram-se
também à Escola Naval. ALEXSANDRO permaneceu nas imediações e o Cabo
GONÇALVES entrou na unidade militar, embora não estivesse escalado para a
função de paioleiro de mantimentos, conforme predito.
36.1. Ressalta-se que era o mesmo caminhão utilizado no furto
ocorrido no dia 5 de março de 2020 (modelo/marca Hyundai HR/HBD, cor
branca, placa KWV 5G29). Após a saída da Escola Naval, o caminhão foi
apreendido e foi dada a voz de prisão aos civis que estavam no caminhão, quais
sejam, o motorista já mencionado, ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e o
CIVIL JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS.
37. Por sua vez, o Sargento MIRANDA, que, por troca de serviço
solicitada, estava na função de contramestre (evento 1, doc. 2, do IPM, fls.56/59
do PDF), autorizou a entrada do referido caminhão, que era conduzido pelo
civil VAGNER, na Escola Naval, tendo se dirigido aos paióis frigorificados. O
motorista do caminhão frigorífero, o civil VAGNER, também foi absolvido das
condutas imputadas na Denúncia em relação ao dia 18 de março de 2020, por
ausência de provas concretas quanto ao elemento subjetivo. Constando, inclusive,
certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público em relação ao civil
VAGNER, evento 522 da APM.
37.1. A propósito, ao SGT Ângelo MIRANDA da Silva são
abstraídos os seguintes fatos: realização da troca de serviço para o dia e o
horário da ocorrência do crime do dia 17 para o dia 18 de março; ter
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
37/74
vistoriado, por ocasião da entrada, o caminhão envolvido no furto, em área
diferente dos demais veículos, determinando que o veículo em comento parasse
mais longe da Sala de Estado, conforme se extrai da figura 3 em cotejo com a
figura 4, doc. 3, fls.183-184, do IPM.
37.2. O 3º SGT MIRANDA exercia a função de contramestre e,
segundo relatado pelo encarregado do IPM:
“[...] Quando chegou a hora de ouvir o SARGENTO MIRANDA, o
mesmo entrou na sala demonstrando desequilíbrio emocional, estando
bastante abalado, Tendo se acalmado um pouco, revelou que teve
participação em ao menos três ações criminosas similares desde o mês
de fevereiro de 2020 no interior desta OM, incluindo a de hoje, e
passou a revelar detalhes da ação, tais como a forma como foi
cooptado pelo CABO GONÇALVES (que teria dito que seu pai era
perigoso e ex-presidiário como forma de coação), e que está passando
por um momento complicado, que sua mãe está em depressão e
residindo no Estado de Pernambuco. Além disso, relatou dificuldades
financeiras, justificando que queria poder levar minha filha ao
McDonalds [...]”. (Ofício de encaminhamento nº 155/EN-MB, de 18
de março de 2020 - Evento 1, doc. 2, do IPM, fls.43/45 do PDF.)
37.3. Em depoimento, demonstrou desequilíbrio emocional, com falas
desordenadas. O nome do SGT Miranda foi citado pelo Cabo Gonçalves quando
solicitou o aparelho celular do marinheiro Cepa, afirmando que ele “sabia de tudo” e
que “não estava atendendo” (Evento 1, doc. 2 do IPM, fls. 100).
38. Sobre os fatos, vejamos as declarações, em ambas as fases, do
motorista do caminhão, VAGNER MORENO VASCONCELLOS:
“[...] QUE o declarante é proprietário do caminhão ora apreendido e
melhor descrito em auto próprio; QUE no dia 17 de março do corrente
ano, JONATHAN MESSIAS ARAÚJO DOS SANTOS entrou em contato
com o declarante através do terminal 96861-8256 e perguntou ao
declarante se poderia fazer o frete da carne; QUE o declarante
aceitou o serviço e por volta das 23h20min, se encontrou com
JONATHAN em Nilópolis e se dirigiram para a Escola Naval; QUE o
declarante e JONATHAN encontraram com ALEXSANDRO DINIZ
próximo a entrada da Escola Naval e ficaram aguardando a liberação
para entrar na Escola Naval; QUE cerca de dez minutos após, algum
militar que não sabe identificar, liberou a entrada do declarante; QUE
o declarante juntamente JONATHAN se dirigiram para dentro da
Escola Naval e parou o carro próximo ao conteiner localizado no
estacionamento; QUE JONATHAN desceu do caminhão e encontrou
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
38/74
com um elemento branco, trajando camiseta branca e short azul, que o
declarante não conseguiu identificar; QUE o declarante não conhece
o Cabo ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR: QUE quem
colocou as carnes no caminhão foram JONATHAN e esse elemento
que trajava camiseta branca e short azul; QUE o carregamento durou
cerca de dez minutos; QUE o declarante não soube a quantidade de
carne colocada no caminhão; QUE após o carregamento o declarante
saiu da Escola Naval, tendo JONATHAN saltado do caminhão e se
encontrado com ALEXSANDRO; QUE JONATHAN e ALEXSANDRO
estavam esperando o filho do ALEXSANDRO para todos voltarem
para Nilópolis; QUE o declarante esclarece que é a segunda vez que
faz esse trabalho, sendo o primeiro a cerca de uma semana atrás;
QUE da primeira vez o declarante não sabia do que se tratava, não
sabia que era na Escola Naval e nem qual seria a carga; QUE a carga
ficou no caminhão de um dia para o outro e não tem conhecimento
para quem era repassada, que após, soube que era carne; QUE na
segunda vez, na data do dia 17 de março, o declarante já sabia do que
se tratava, que seria o mesmo frete que o declarante fez da primeira
vez; QUE o declarante cobrou quinhentos reais para o frete; Que no
momento de sua prisão estava de posse do aparelho celular, marca
Samsung, modelo 420, número 21-970435088 de uso pessoal e
profissional [...]” (Evento 3, doc. 2 do APF).
"Que alguns fatos narrados em denúncia são verdadeiros; que na
denúncia narra que foi convidado, porém o mesmo foi contratado para
realização do transporte; que não sabia que era carne, apenas foi
contratado para realização do serviço de frete; que não chamou
atenção o horário do frete, tendo cobrado mais alto por causa do
horário, por não ser um horário comercial; que não conhece os outros
acusados; que os acusados moram no mesmo município e pegaram seu
contato; que a princípio quem havia contratado seus serviços foi o
Alexsandro ou o Jonathan; que fizeram revista no caminhão dentro da
OM; que ficou com o caminhão parado por cerca de no máximo 30
minutos dentro da OM; que não recebeu pela realização desse
trabalho, mas iria receber; que é proprietário do veículo; que se trata
de um caminhão frigorífico; que trabalha fazendo o transporte de
materiais que precisam estar no gelo; que só completa o serviço
quando finaliza a entrega; que o serviço não foi finalizado devido à
apreensão; que ficou dentro da cabine e não auxiliou a manusear os
alimentos; que ao sair pelo portão da guarda, abriram o baú e
fecharam, mas não viu se viram dentro do baú; que chegou a parar na
portaria e logo liberaram sua saída; que parou na portaria por menos
de um minuto; que combinou o serviço com o Alexsandro (pai) ou o
Jonathan, não sabe precisar; que no baú do seu caminhão tem um
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
39/74
telefone para que entrem em contato; que Jonathan e Alexsandro (pai)
o acompanhavam para entrada na OM; que o Alexsandro Jr. foi dentro
de seu carro particular; que, ao contratarem o serviço, não tinham
passado o endereço para entrega do produto, tendo informado que
iriam retirar no próprio caminhão; que cobrou o serviço através de
diária; que o primeiro dia seria o carregamento e o segundo dia
ficaria aguardando eles informarem o que seria feito; que cobrou mil
reais pelos dois dias de serviço; que não conhecia os acusados, tendo
sido contratado pelo WhatsApp; que não conhecia nem de vista os
acusados; que trabalha rotineiramente com transporte; que as pessoas
de seu bairro o conhecem pela atividade que presta; que trabalha fixo
em uma empresa, tendo o patrão testemunhado no processo; que faz
também serviços de mudança e outros serviços esporádicos ; que não
estranhou em relação ao horário, pois já fez mudanças a noite e fretes
de madrugada; que cobra o justo em relação ao horário, sendo mais
caro fora do horário comercial; que, no caso teve o prejuízo, pois não
chegou a receber pelo serviço; que continua com o caminhão e
realizando esse tipo de serviço; que agora toma mais cuidado na hora
de aceitar serviços" (Evento 367 da APM).
39. Em relação às condutas e à participação nos delitos de
peculato-furto do dia 18 de março de 2020 dos recorrentes civis
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS ARAÚJO
DOS SANTOS, salienta-se que confessaram, por ocasião do APF, a ação delitiva
ocorrida na data em comento. Nesses termos:
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES: “[...] trabalha na Prefeitura
Municipal de Nilópolis, exercendo o cargo comissionado de Agente da
Ordem Pública; QUE o declarante esclarece que na data de hoje se
reuniu com os nacionais JONATHAN MESSIA ARAÚJO DOS
SANTOS e VAGNER MORENO VASCONCELLOS, com o intuito de
pegar carne do frigorífico localizado na Escola Naval; QUE o
declarante soube da possibilidade de subtrair carne através de seu
filho ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR, Cabo da
Marinha, o qual está lotado na Escola Naval e um outro militar que
o declarante não sabe identificar; QUE a bem da verdade o
declarante, juntamente com os nacionais JONATHAN MESSIAS
ARAÚJO DOS SANTOS e VAGNER MORENO VASCONCELLOS,
no dia 06 de março do corrente ano, tiveram êxito em subtrair uma
carga de carne, também da Escola Naval, não sabendo informar a
quantidade; QUE a carga subtraída no dia 06 de março foi
repassada para diversas pessoas, moradoras da região, as quais o
declarante não sabe identificar; QUE no dia 17 de março, seu filho
ALEXSANDRO, ligou para o declarante e o chamou para ‘resolver
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
40/74
um negócio’; QUE o declarante já sabendo do que se tratava,
chamou JONATHAN, genro do declarante e WAGNER, motorista de
caminhão frigorífico; QUE o declarante foi para a Escola Naval com
seu filho, tendo seu filho deixado o declarante perto do Shopping
Bossa Mall, próximo a Escola Naval; QUE JHONATAN e VAGNER
vieram no caminhão e pararam próximo a entrada da Escola Naval,
esperando ordem para poderem entrar na base; QUE o declarante
não entrou na Escola Naval e ficou aguardando os dois voltarem
com a carga de carne; QUE o declarante não sabe a quantidade de
carne que foi colocada no caminhão; Que no momento da prisão o
declarante estava de posse do aparelho celular marca Alcatel, de cor
preta, número 21-982074959 de uso pessoal [...]” (Evento 3, doc. 1 do
APF). (Grifo nosso.)
JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS: “[...] QUE o
declarante é barbeiro por profissão, que trabalha como autônomo;
QUE no dia de hoje o declarante foi chamado pelo seu sogro,
ALEXSANDRO DINIZ para ajudar no carregamento de umas
caixas de carne, que seriam retiradas de dentro de um conteiner
frigorífico, localizada dentro da Escola Naval, situada na Ilha de
Villelagnon; QUE o declarante juntamente com o motorista do
caminhão de nome VAGNER tiveram autorização para entrar na
Escola Naval, pararam próximo ao frigorífico e juntamente com um
homem moreno, trajando camiseta branca e short azul, que o
declarante não sabe quem é, retiraram algumas caixas de carne ou
frango, não sabendo precisar a quantidade; QUE o transbordo
durou cerca de dez minutos; QUE após se dirigiram para fora da
Escola Naval, foram abordados o declarante e seu sogro por policiais
civis; QUE o declarante não chegou a ver o seu cunhado
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR, Cabo da Marinha,
lotado na Escola Naval; QUE essa foi a segunda vez que subtraíram
carnes de dentro da Escola Naval; QUE a primeira vez foi há cerca
de quinze dias atrás; QUE o declarante não sabe dizer se a pessoa
que ajudou no transbordo da carga é o mesmo da primeira vez; QUE o
declarante não sabe para quem foi ou seria vendida as carnes
subtraídas; QUE o terminal utilizado pelo declarante é o de nº 96861-
8256 [...]” (Evento 3, doc. 2 do APF). (Grifos nossos.)
40. Dentro desse cenário, o quadro analítico dos fatos ainda
apresentou outra ação dos acusados que culminou na configuração de outro
delito de peculato-furto, todavia, na modalidade tentada.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
41/74
40.1.
O
Apelante/Apelado
Sargento
AURÉLIO
DUARTE
VICENTE, que exercia suas funções rotineiras no rancho, não estava escalado
para o serviço do dia 18 de março de 2020, mas solicitou troca de serviço para
estar na função de Sargento de Polícia nesse dia, no horário das 0h às 4h
(Evento 1, doc. 2, do IPM, fls. 54 e 56). Observou-se que não acompanhou o
caminhão de entrega, não fez a ronda nesse período, tampouco fiscalizou a
atividade desenvolvida, tendo permanecido por considerável período na sala de
Estado.
40.2. O Apelante/Apelado Cabo GONÇALVES pegou as chaves do
paiol com o paioleiro de serviço MN (RM2) Renal Vinícius Cepa Ribeiro, no
alojamento, e abriu o paiol do container frigorificado e o paiol de mantimentos.
O Cabo GONÇALVES, então, dirigindo seu carro, estacionou-o com o porta-
malas aberto próximo ao local dos materiais e, juntamente com o SGT
DUARTE, retiraram do paiol mantimentos não refrigerados, que estavam
acondicionados em caixas de papelão e os colocaram no carro do Cabo
GONÇALVES. Entre os mantimentos retirados, estavam 6 kg (seis quilos) de
queijo prato, 1 (uma) garrafa de Whisky marca Black Label e 1 (uma) garrafa
de Whisky marca Chivas, entre outros.
40.3. Ao perceber a descoberta do crime, o Cabo GONÇALVES
abandonou, na garagem da OM, os mantimentos que havia subtraído do paiol e fugiu
a pé da Escola Naval durante a madrugada. Por conseguinte, o êxito no desiderato
de subtração não se consumou, em razão de circunstâncias alheias a sua
vontade.
40.4. O fato foi testemunhado pelo Marinheiro LUCAS
GUIMARÃES DA SILVA, que assim declarou o que presenciou:
“que quanto ao dia 18, viu o Sgt Duarte pegando caixas e colocando
no carro do Cabo Gonçalves; que estava de serviço no dia 18; que as
caixas foram retiradas do paiol; que eram caixas pequenas, mas não
dava para identificar o que tinha dentro; que havia cerca de umas 4
ou 5 caixas; que estava a uns 100 metros de distância; que era entre
era 0h à 2h; que o Cabo Gonçalves tinha acesso ao paiol; que o
carro do Cabo Gonçalves era um Corolla; que o carro estava parado
próximo ao paiol; que não sabe sobre outros envolvidos além do
Cabo Gonçalves e Sgt Duarte; que as caixas estavam fechadas, então
não visualizou o que tinha dentro; que seu quarto de hora era de 0h às
2h ou de 22h às 0h; que presenciou o caminhão encostando, mas não
dava para visualizar o que estavam fazendo; que o Sgt Duarte chegou
no rancho de bicicleta; que não seria possível o Sgt Duarte levar a
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
42/74
ceia do pessoal usando a bicicleta, sendo razoável que o mesmo
tenha pedido ao Cabo que levasse em seu carro até a sala de estado"
(Evento 196 da APM). (Grifos nossos.)
41. Sobre os fatos em referência, o 3º SGT AURÉLIO DUARTE
VICENTE assim respondeu o interrogatório no IPM, cujas declarações
reforçam a autoria e a materialidade dos crimes em exame:
“[...] Perguntado: Para qual função estava escalado para o Serviço
do dia 17 de março de 2020? Respondeu: Serviço de Polícia do turno
de meia noite às 04 horas; Perguntado: O serviço era ordinário ou de
troca? Respondeu: Era de troca de serviço; Perguntado: Teve contato
com o CB Goncalves durante o seu serviço? Respondeu: Sim. Três
vezes; Perguntado: Você pode descrever o que foi tratado em cada
contato realizado? Respondeu: Na primeira vez após saida do
caminhão, eu fui até o paiol para poder safar um melhorado para o
serviço, eu peguei biscoito, requeijão e iogurte. Segunda vez após eu
ter separado o material eu estava de bieieleta e ele de carro, eu pedi
pare ele deixar o melhorado na sala de estado, ele veio na frente,
quando eu estava passando na alameda Marcílio Dias (junto ao
canal) ele me abordou dizendo: ‘fiz merda, fiz merda, fudi meu pai’.
Ele continuou dizendo: ‘Me empresta seu telefone, me empresta seu
telefone’ aparentemente nervoso, foi quando ele me passou um
número e pediu para eu ligar; Perguntado: Se recorda do Número?
Respondeu: Não, limpei as chamadas; Perguntado: Por que limpou as
chamadas? Respondeu: Porque eu quis limpar as chamadas.
Perguntado: Você limpou todas as chamadas? Respondeu: Sim.
Perguntado: Você pode descrever o terceiro contato realizado com o
Cabo Gonçalves? Respondeu: Foi quando eu segui para fazer a
rendição. Depois que eu fiz a rendição do sentinela ele me abordou
de carro falando: ‘Me ajuda, me ajuda, me fudi’. Após isso eu falei
para ele: ‘Calma que eu já vou falar com você’, ele manobrou o
veículo em direção a sala de estado e eu conduzi a rendição;
Perguntado: Durante o seu horário de serviço você realizou alguma
ronda, que é uma atribuição do Serviço de Polícia? Respondeu: Não,
Porque iria realizar depois da segunda rendição; Perguntado: Se
conhece as atribuições do Sargento Polícia? Respondeu: Organizar a
fila do rancho, ronda na parte baixa da Escola, efetuar a rendição
dos sentinelas; Perguntado: Porque não fez a ronda no período do
serviço de sentínelas de meia noite às duas? Respondeu: Porque
estava preenchendo o livro de armários. Perguntado: Quando foi
para o rancho para pegar o “Melhorado” você acionou à Pajoleiro de
Serviço para pegar o material para você? Respondeu: Negativo.
Perguntado: Como sabia que o Paiol estava aberto? Respondeu:
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
43/74
Entendi que estaria aberto porque o paioleiro havia acabado de
receber o material do rancho [...]” (Evento 1, doc. 4 do IPM, fls. 11-
15 do PDF). (Grifos nossos.)
41.1. Percebe-se que o próprio SGT DUARTE confirma as ações
delitivas que culminaram na prática das duas subtrações ocorridas no dia 18 de
março de 2020. Estava na Sala de Estado utilizando dispositivo móvel por
ocasião da entrada e da saída do caminhão e do furto propriamente dito. Foi ao
paiol imediatamente após a saída do caminhão. Permaneceu no paiol com o
CABO GONÇALVES por alguns minutos. Retirou material do paiol e,
juntamente com o CABO GONÇALVES, colocou os materiais no veículo deste,
posto que o caminhão, além de ser frigorífero, seria utilizado na prática
criminosa de abastecê-lo com os gêneros alimentícios, por óbvio, refrigerados.
Ainda foi procurado pelo CABO GONÇALVES quando descobriu que o pai
havia sido preso.
42. Ao contrário da alegação defensiva de ausência de provas e de
incerteza quanto à participação na ação delitiva, ou até mesmo de
inexigibilidade de conduta diversa e de ausência de dolo, em verossimilhança
probatória convergente, abstraem-se, das escutas telefônicas, sobejas evidências
incontroversas com as quais se possam confirmar as subtrações ocorridas no
dia 18 de março de 2020, assim como a coordenação das ações promovidas
entre os sentenciados, bem como a participação específica e relevante dos
recorrentes, JONATHAN Messias Araújo dos Santos, SGT MIRANDA e SGT
DUARTE. Vejamos trechos das transcrições das escutas telefônicas
reproduzidas na análise feita no Relatório Complementar (Evento 50, doc. 2 do
IPM):
“[...]
ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES
conversa
com
JONATHAN MESSIAS ARAÚJO DOS SANTOS, cunhado do
CABO GONÇALVES, no dia 12 de março às 17h29 para confirmar a
ida a EN no mesmo dia, acertando o horário da ida, aguardando
confirmação de que a ação seria realizada às 23h00 ou às 04h00,
possivelmente para confirmar qual o horário o SARGENTO
MIRANDA estaria de serviço. No dia seguinte, ALEXSANDRO ligou
novamente para JONATHAN para cancelar a ação, em virtude de
não haver o material desejado. A nova tentativa é marcada para a
quarta-feira seguinte, 18 de março, dia em que ocorreu a prisão em
flagrante na saída da Escola Naval” (Evento 44, doc. 2, do IPM,
fls.337-338).
O CABO GONÇALVES conversa com um militar da marinha, lotado
na EN, não identificado, e que utilizou o terminal (21) 96415-4630 no
dia 17, Podemos constatar que o referido terminal é utilizado pelo
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
44/74
TERCEIRO-SARGENTO AURÉLIO DUARTE VICENTE por meio de
sua Papeleta de Cadastro e Recadastramento de Veículos nº 53 (Anexo
A). Na ligação, o SARGENTO DUARTE faz declarações que
indicam que ele tinha conhecimento da ação ilícita, e ainda, que
tomou parte na ação criminosa realizada no dia 18 de março,
conforme o diálogo abaixo: Junior —Fala tu. Homem — Se liga só,
tu veio de carro? Junior —Aham. Homem —Pô mané,
(incompreensível) Junior —Hã? Homem —Agente vai fazer a
marola mais tarde, correto? Junior —Aham, Homem —Então vou
ter que jogar os bagulhos no teu carro mané. Junior —Por que?
Homem — Porra cara, tá demais mané. Presta atenção, parece até
uma praga, eu assim mano, quando emprestei o carro, tipo assim,
como é que eu ia falar pro cara (incompreensivel), o que eu ia falar
de desculpa pro cara que não podia emprestar o carro pra ele? Tipo
assim,eu falei, falo ou não falo, aí se eu falasse pra ele, pô mané vou
fazer uma manobrinha com o Gonçalves e com o Miranda, se eu
falasse, ele ia ficar te agoniando pra saber essa manobra, e o
Miranda já tinha arrumado o esquema todo. Junior —Já é, mas se
liga, quando o caminhão entrar tu marca um dez, tá ligado? Homem
—Não, quanto a isso aí podeficar tranquilo. To falando
(incompreensível) Junior —Aham.Vou ficar te aguardando aqui em
cima. Homem —As garrafas já tão separadas? Junior —Aham.
Homem —Já é então. Tamo Junto. Diante da conversa, deduz-se que
o SARGENTO DUARTE se refere à pretensa empreitada criminosa
nas seguintes falas: “vamos fazer marola hoje, correto?” e “... pô
mané vou fazer uma manobrinha com o Gonçalves e com o Miranda,
se eu falasse, ele ia ficar te agoniando pra saber essa manobra, e o
Miranda já tinha arrumado o esquema todo”. DUARTE pede ainda
ao CABO GONÇALVES para guardar outros itens furtados no carro
para ele [...]” (Evento 44, doc. 2, do IPM, fls.354). (Grifos nossos.)
43. Adicionam-se ao robusto plexo probatório os seguintes
testemunhos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão do
caminhão ao lado de fora da Escola Naval:
43.1. Testemunha da Acusação, policial civil WANDER BELINI DA
SILVA:
“Que estavam investigando uma quadrilha sem ligação com a
Marinha; que, durante interceptação telefônica, verificaram que
estavam se preparando para um furto em uma Unidade Militar; que,
devido às características, percebeu que falavam sobre a Base Naval;
que descobriram que o acusado que estava sendo interceptado tinha
um filho que servia na Escola Naval; que a interceptação continuou;
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
45/74
que houve a confirmação de que realizariam esse furto no dia 18;
que se prepararam para interceptar esse furto; que foram para o
local e aguardaram se fariam ou não o furto; que se posicionaram e
viram o veículo do militar chegar, um Corolla Vinho e,
posteriormente, um caminhão pequeno, ambos entrando na Escola
Naval; que ficaram em prontidão e, no momento em que saíam da
Escola Naval, foram abordados, próximo ao aeroporto Santos
Drummond; que participou da prisão; que naquele momento foi
preso o condutor do veículo, o pai do militar e o cunhado do militar;
que o militar não saiu da Escola Naval; que ouviram, pela
interceptação telefônica, o militar falando com a esposa no telefone,
contando que a Polícia estava na porta da OM e que seria preso; que
participou dos fatos do dia 18; que o caminhão ficou sob vigilância da
saída da OM até as proximidades do aeroporto, onde foi abordado;
que não havia material com o pai do militar; que o material estava
todo no caminhão; que o motorista do caminhão mencionou que foi
contratado pelo pai do militar; que no dia dos fatos, o contramestre
era o Sgt Miranda" (Evento 196 da APM); (Grifo nosso.)
43.2. Testemunha da Acusação, policial civil ALEXANDRE ALVES
FERRAZ:
"Que houve uma investigação com outra finalidade e, no decorrer da
interceptação, conseguiram observar que um dos alvos, dias antes,
havia feito um furto de alimentos dentro de uma base militar; que só
foi descoberta qual a base, após descobrir a lotação do acusado
Alexsander, pois seu pai era um dos investigados; que foram
monitorando e perceberam que tinham a intenção de cometer outro
furto na madrugada entre os dias 16 e 18 de março; que
acompanharam e perceberam que haviam contratado um caminhão
para retirar os produtos de dentro da base militar; que ficaram
monitorando através da interceptação telefônica; que primeiro
abordaram o caminhão e, em seguida, o pai do Alexsander e mais
um elemento, que era o cunhado; que após se dirigirem à base
militar, chegou a ouvir o Alexsandro falando com a esposa que seria
preso; que não conseguiram localizá-lo, pois já tinha se evadido; que
os militares com quem tiveram contato estavam na Escola Naval,
mas nenhum contato fora disso; que tinha autorização para realizar a
interceptação telefônica; que a investigação não era sobre esse fato,
mas ocorreu no meio desta; que não realizaram diligências na casa
dos acusados para confirmar o furto anterior; que ficaram
monitorando uma possível nova ação dos acusados." (Evento 252 da
APM). (Grifo nosso.)
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
46/74
44. A par de todo o quadro delitivo atrelado ao dia 18 de março de
2020, ao contrário do alegado pelas Defesas Constituídas, as provas documentais e
testemunhais da acusação, de forma inconteste, demostram a condição ilesa do
caráter volitivo e intelectivo dos recorrentes no momento das condutas perpetradas,
posto que, com o auxílio dos civis ALEXSANDRO e JONATHAN, o CB
GONÇALVES, filho de ALEXSANDRO e cunhado de JONATHAN, juntamente
com os Sargentos MIRANDA e DUARTE, utilizando das facilidades proporcionadas
pela qualidade de militares que exerciam, promoveram a facilitação, a contribuição e
a execução da subtração dos materiais retirados da Escola Naval no dia 18 de março
de 2020, condutas que culminaram na tipificação do crime de peculato-furto na
forma consumada, descrito no art. 303, § 2º, e peculato-furto na forma tentada, art.
303, §2º, c/c o art. 30, II, todos do CPM.
44.1. Em contextualização da empreitada delitiva do dia 18 de
março de 2020, descortina-se dos autos que o Sargento DUARTE exercia suas
funções no rancho e que, por troca de serviço a seu pedido, no dia dos fatos,
estava de serviço de Sargento Polícia no horário das 0h às 4h, ocasião em que
facilitou e não inspecionou a entrada do caminhão. O CABO GONÇALVES
pegou as chaves do paiol com o paioleiro que estava de serviço MN (RM2)
RENAL VINÍCIUS CEPA RIBEIRO no alojamento e abriu o paiol container
frigorificado e o paiol de mantimentos. O CABO GONÇALVES e JONATHAN
retiraram 974 kg (novecentos e setenta e quatro quilos) de carnes e de frango e
colocaram no baú frigorífico do caminhão.
44.2. O motorista VAGNER, acompanhado de JONATHAN,
conduziu o caminhão frigorífico carregado até o portão da Escola Naval,
momento em que a saída foi facilitada pelo contramestre de serviço, Sargento
MIRANDA, que, mais uma vez, fez uma inspeção “dissimulada” no veículo.
44.3. Em paralelo, o Sargento DUARTE, que, naquele dia, já tinha
coordenado com o Cabo GONÇALVES que deixaria de fazer a ronda e de
tomar providências em caso de alterações, foi de bicicleta até o Paiol de
mantimentos. O Cabo GONÇALVES buscou seu carro e parou com o porta-
malas aberto próximo ao local. Juntos retiraram do paiol os mantimentos não
refrigerados que estavam acondicionados em caixas de papelão e colocaram no
carro no veículo citado.
45. Destarte, a autoria e a materialidade ora analisadas são incontestes,
máxime por força das provas testemunhais e documentais em harmonia com as
declarações dos próprios agentes, ora recorrentes. Nessa trilha, no que se refere às
autorias e à materialidade delitiva, acertada foi a decisão a quo, que as reconheceu
em simetria com o plexo probatório dos autos.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
47/74
46. Portanto em sentido diametralmente oposto ao aduzido nas teses
levantadas pelas Defesas, as condutas em análise são típicas, ilícitas e culpáveis. Os
recorrentes agiram com dolo direto e específico, tinham pleno conhecimento do
caráter ilícito do fato e lhe eram exigíveis condutas diversas, não existindo qualquer
excludente, seja de ilicitude ou de culpabilidade.
VI - ALEGAÇÕES DEFENSIVAS: CRIME IMPOSSÍVEL E
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA DO CRIME DE
PECULATO-FURTO PARA O CULPOSO. IMPROCEDÊNCIA.
47. As Defesas ainda alegaram como teses a configuração de crime
impossível em razão de suposto flagrante provocado; a desclassificação do crime de
peculato consumado para o tentado e, subsidiariamente, a desclassificação do crime
para peculato culposo (art. 302, §3º, do CPM).
48. Em relação à configuração de crime impossível, em razão de
flagrante provocado, não assiste razão à Defesa.
48.1. Observou-se no quadro fático e jurídico dos presentes autos que a
ação policial já monitorava parte dos Apelantes/Apelados, por meio de interceptação
telefônica, cujo procedimento foi autorizado e utilizado de forma legal e que, por
intermédio dessa prova emprestada, os agentes da polícia civil obtiveram êxito em
prender em flagrante delito os Apelantes/Apelados ALEXSANDRO Diniz
Gonçalves, JONATHAN Messias Araújo dos Santos e o motorista do caminhão,
VAGNER Moreno Vasconcellos, que foi absolvido pelo Juízo a quo. Nesse ponto,
insta salientar que a alegação defensiva de crime impossível, em razão de suposto
flagrante provocado, não prospera.
48.2. Não se visualizou qualquer ilegalidade no flagrante que, ao
contrário do sustentado pela Defesa, não foi preparado, mas sim esperado, o que é
amplamente ratificado como legal e legítimo pela doutrina e pela jurisprudência
pátrias.
49. A desclassificação do crime de peculato consumado para o tentado
também não merece amparo. Vale repisar que, para a concretização da empreitada
criminosa, os Apelante/Apelados valeram-se da facilidade proporcionada pela
qualidade de militar do SG Ângelo MIRANDA da Silva, do CB ALEXSANDRO e
do SG DUARTE, sem a qual não teriam adentrado sem obstáculos ou entraves na
unidade militar para praticarem as condutas delituosas que lhes foram imputadas.
49.1. Nesse jaez, evidencia-se a coerência das provas testemunhais
associadas ao conjunto documental probatório, ratificada durante a fase inquisitorial
e colhidas em Juízo, com as quais se tipificou as condutas dos recorrentes na prática
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
48/74
peremptória do crime de peculato-furto na forma consumada, em relação os fatos
dos dias 5 e 18 de março de 2020, consoante já fundamentado nos títulos IV e V
deste Voto.
50. Por fim, em relação ao pedido subsidiário de desclassificação do
crime para peculato culposo (art. 302, §3º, do CPM), novamente não assiste razão à
Defesa. O crime de peculato-furto admite apenas a modalidade dolosa (nesse
sentido: APELAÇÃO Nº 97-12.2012.7.02.0202, Relator: Min. MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, data de julgamento: 13/6/2018).
51. Ademais, o que se extrai desse quadro analítico é que,
concretamente, o elemento subjetivo do tipo foi demonstrado em todos os crimes,
ficando evidente a livre consciência e a vontade dos agentes em praticar os crimes,
conforme já declinado nas razões deste Voto. Nesse aspecto, vejamos, em síntese, a
Decisão objurgada:
“[...]
Com efeito, autoria e materialidade delitivas restaram fartamente
comprovadas, em face dos depoimentos das testemunhas, dos Laudos
Periciais e de Avaliação, bem como das papeletas de trocas de serviço
e do Relatório Complementar (evento 50 do APF 7000249-
08.2020.7.01.0001 e eventos 1, 18 e 50 do IPM 7000371-
21.2020.7.01.0001).
O valor da res furtiva - R$ 19.984,48, com relação ao dia 05/03/2020,
não recuperado (evento 50, doc. 2 e 4 dos autos do IPM 7000371-
21.2020.7.01.0001); R$ 12.362,85, com relação ao dia 18/03/2020,
recuperado pela Polícia Civil, (evento 50 do APF 7000249-
08.2020.7.01.0001); e R$ 708,42, recuperado na garagem da Escola
Naval,
no
dia
18/03/2020
(evento
50
do APF
7000249-
08.2020.7.01.0001) - é significativo.
Nessa perspectiva, das provas carreadas aos autos, verifica-se que: o
SG Angelo Miranda, que trocou os serviços de escala para estar na
OM nos dias dos fatos (05 e 18/03/2020), participou dos crimes
facilitando a entrada do veículo na OM, tendo realizado as inspeções
de entrada e saída do caminhão frigorífico; o SG Aurélio Duarte, de
serviço no dia 18/03/2020, contribuiu para prática criminosa não
fiscalizando o quartel durante o horário combinado para a execução
do delito e se dirigindo, ao final do carregamento e saída do
caminhão, para ajudar a colocar mais itens subtraídos no veículo
particular do CB Alexsandro Gonçalves que, por sua vez, orquestrou a
empreitada delituosa com os envolvidos, alinhando os detalhes com os
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
49/74
réus Alexsandro e Jonathan, assim como contratando o acusado
Vagner para realizar o transporte das cargas furtadas nos dias 05 e
18/03/2020.
O CB Gonçalves tinha acesso ao paiol da Organização Militar, por ser
o paioleiro, e os réus SG Miranda e SG Duarte, escalados na equipe
de serviço da OM, tinham a obrigação legal de guarnecer a segurança
da OM. Dessa forma, constata-se que os acusados valeram-se da
confiança depositada por seus superiores, em razão das funções
exercidas, para subtrair gêneros alimentícios pertencentes à
Administração Militar.
Ademais, importante destacar o preconizado no artigo 53, § 1º, do
CPM, que, como norma de extensão e a título de exceção, estabelece
que se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal quando
elementares do crime, e é justamente por não possuir a elementar de
posse e/ou ocupação de função pública, que ao civil se aplica o
referido dispositivo.
[...]” (Evento 504 da APM).
52. Ao final, não é por demais relembrar o princípio do livre
convencimento motivado do magistrado, axiomático primado da apreciação das
provas, insculpido no art. 297 da Lei adjetiva castrense:
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto
das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz
deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há
compatibilidade e concordância.
52.1. Nesse sentido, colecionam-se didáticos julgados recentes do
STM:
“EMENTA:
APELAÇÕES.
MPM
E
DEFESA.
DESERÇÃO.
PRELIMINAR
DE
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM
TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO VERBETE Nº 3 DA SÚMULA DO
STM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. [...] 3. O Enunciado
número 3 da súmula deste Superior Tribunal Militar manifesta a
distribuição do ônus de provar daquilo que se alega, sem tolher o livre
convencimento do julgador ou determinar tipo, qualidade ou
quantidade da prova. A Redação do art. 297 do CPPM ratifica tal
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
50/74
entendimento, não subsistindo inconstitucionalidade no Enunciado.
[...] Nesse sentido, não houve comprovação referente a nenhum dos
institutos, haja vista que as alegações do Apelante vieram
desvinculadas de qualquer arcabouço probante, devendo, portanto, ser
aplicado o Enunciado nº 3 da Súmula e precedentes deste Superior
Tribunal Militar. [...] Decisão por unanimidade”. (APELAÇÃO nº
7000015-85.2022.7.00.0000.
Relator:
Ministro
LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 7/4/2022;)
“EMENTA: [...] COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DELITIVAS.
SENTENÇA
MANTIDA
IN
TOTUM.
APELOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. [...] Não
há que falar em in dubio pro reo e aplicação do at. 439, alínea "e", do
CPPM, baseado unicamente em alegações desprovidas de mínimo
arcabouço probatório, mormente quando inegáveis a autoria e a
materialidade delitivas descortinada no contexto dos autos que
apontam uma série de incongruências nas justificativas apresentadas
pelos envolvidos, demonstrando cabalmente a ilegitimidade de
recursos recebidos em detrimento da Administração Militar. 13. Ao
apreciar as provas dos autos deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto
de provas colhidas, mormente o confronto entre aquelas produzidas em
Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a
compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre
convencimento motivado do magistrado, encartado no artigo 297 do
CPPM. [...] Decisão Unânime”. (APELAÇÃO nº 7000045-
62.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 13/2/2020;)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. ESCRITO OU OBJETO OBSCENO. ART. 239
DO CPM. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO ELETRÔNICO.
REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ART. 26 DO CPPM. FORMAÇÃO
DA OPINIO DELICTI. ART. 30 DO CPPM. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] III - As vítimas de crimes de natureza
sexual bem como a sociedade merecem a adequada resposta do Estado
pelos injustos cometidos por aqueles que infringem o ordenamento
jurídico pátrio, causando danos, por vezes, irreparáveis. IV - Recurso
em Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão unânime”.
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000403-22.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
18/11/2021.)
VII - CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CP.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
51/74
53. O crime de associação criminosa, também conhecido como
formação de quadrilha ou bando até o advento da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de
2013, refere-se à união de três ou mais pessoas com o objetivo de cometer crimes.
Não é por demais mencionar que é um delito que ocorre antes da prática de outros
crimes, pois envolve a organização e a estruturação de um grupo com a finalidade
precípua de continuidade de atividades criminosas subsequentes. Assim, de acordo
com a doutrina dominante, trata-se de um crime autônomo. O tipo penal em estudo
está descrito no art. 288 do Código Penal Comum:
Art. 288 CP. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim
específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três)
anos. (Grifo nosso.)
54. O crime, objeto do recurso em pauta, tem como núcleo do tipo
associar-se, que significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unirem-se, com o
fim específico de cometer crimes de maneira indeterminada. Em outras palavras,
nesse crime, visualiza-se o ânimo associativo por intermédio de ajustes prévios, cuja
volição repousa na vontade de se associar para o cometimento de crimes.
54.1. Trata-se de crime comum, que pode ser cometido por qualquer
pessoa, tendo em vista que o legislador não exige nenhuma qualidade específica por
parte do agente. O crime é de concurso necessário, também denominado
plurissubjetivo, considerando que exige mais de uma pessoa para a sua
configuração.
54.2. O tipo penal está inserido dentro do título IX do Código Penal
brasileiro, denominado "Dos Crimes contra a Paz Pública". Trazendo à balha uma
interpretação sistemática, podemos afirmar que o bem tutelado é a paz pública.
Dessa maneira, a mens legis desse crime caminha para a simples associação de
pessoas como um perigo de conturbação da paz pública. Não fosse o perigo que o
legislador presumiu haver na associação em si mesma, a mera reunião de pessoas
não passaria de ato preparatório penalmente irrelevante.
55. No que atine à competência para apreciação do crime de associação
criminosa, o delito ora analisado é de competência da Justiça Militar e decorre,
originariamente, da Constituição Federal que, no seu artigo 124, investe-a como
juízo natural para os crimes militares, assim definidos em lei, senão vejamos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
56. Assim, com a edição da novel Lei nº 13.491, de 13 de outubro de
2017, que alterou o art. 9º do CPM e aumentou a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar crimes militares por extensão, não
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
52/74
paira qualquer dúvida de que o crime previsto no art. 288 do Código Penal comum
será processado nesta Justiça castrense, quando cometido por militar em situação
de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a Administração Militar,
ou a Ordem Administrativa Militar, com suporte no seguinte dispositivo legal,
in verbis:
Código Penal Militar. Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o
agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de
2017).
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa
militar;
[...] (Grifos nossos).
57. Pondera-se que não se desconhece que a doutrina e parte da
jurisprudência entendem que são necessários os elementos de estabilidade e de
permanência para a configuração do tipo penal previsto no art.288 do CP. No
entanto, a Sexta Turma do STJ entende serem despiciendos tais elementares:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
DENÚNCIA
GENÉRICA.
NÃO
OCORRÊNCIA
QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA QUANTO
AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO ART. 41
DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Quanto ao
delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu
que, ‘para caracterização do delito de associação criminosa,
indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do
grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo
especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade
específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos,
restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o
crime autônomo do art. 288 do Código Penal’ (HC n. 374.515/MS,
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
53/74
TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). [...] 7. Recurso
parcialmente provido para reconhecer a inépcia formal da inicial
acusatória tão somente em relação ao delito de associação criminosa,
sem prejuízo de que outra seja oferecida, nos moldes do que preceitua
o art. 41 do Código de Processo Penal”. (RHC n. 147.000/DF, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
11/4/2023.) (Grifos nossos.)
58. De todo modo, após o introito relativo à tipificação do injusto
penal de associação criminosa prevista no art. 288 do CP, reporta-se que a Defesa do
Apelante/Apelado SGT MIRANDA alegou ausência dos elementos necessários para
a configuração do crime de associação criminosa.
59. No que se refere ao cenário delitivo dos fatos visualizados nos
autos, impera exprimir que o Apelante/Apelado ALEXSANDRO e seu genro
JONHATAN acertaram nova empreitada criminosa da mesma natureza na
Escola Naval no dia 12/3/2020, a qual foi cancelada, posteriormente, uma vez
que o material não estaria na Unidade Militar. Por consequência, coordenaram
nova data, dia 18/3/2020, para novamente praticarem as subtrações
convencionadas (Eventos 44 e 50 do IPM).
59.1. Vale externar que, no dia anterior ao cometimento do
segundo episódio delitivo, em 17/3/2020, o CABO GONÇALVES conversou com
o SGT DUARTE e combinaram detalhes da empreitada criminosa, apontando,
ainda, a participação do Sargento MIRANDA. Nesse diálogo, o SGT DUARTE
declara que não se aproximará durante a retirada dos gêneros que serão
colocados no caminhão e que fará a retirada de outros gêneros que seriam
colocados no carro do CABO GONÇALVES (Eventos 44 e 50 do IPM).
59.3. Categórico pretextar que, outrossim, apresenta-se, como
elemento de prova e convicção do magistrado, a confissão dos civis no dia
18/3/2020 no correlato auto de prisão em flagrante, oportunidade na qual também
admitiram ter participado da subtração ocorrida dias antes na Escola Naval, a
primeira empreita direcionada ao furto de patrimônio da Administração Pública
Militar.
60. Asim, os acusados, ora recorrentes, associaram-se para cometer
crimes na noite de 5/3/2020 e na madrugada de 18/3/2020, neste dia com a
participação do Sargento DUARTE, utilizando-se de um caminhão frigorífico,
em ambas as oportunidades, tendo subtraído mais de duas toneladas de
alimentos da Escola Naval, valendo-se da facilidade proporcionada pelos
militares (Evento 3 do APF).
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
54/74
61. Soma-se a isso que os Sargentos DUARTE e MIRANDA
solicitaram troca de serviço para os exatos dias do cometimento dos crimes, este
último, por duas vezes, dias 5 e 18 de março de 2020 (Evento 1, doc. 4, fls. 297,
do IPM e Evento 1, doc. 2, do IPM, fls. 54 e 56).
61.1. Porém, considerando que o SGT DUARTE participou dos
crimes somente do dia 18/3/2020 e, especialmente, não houve pedido expresso
do MPM para condená-lo pelo crime de associação criminosa, será mantida a
sentença que o condenou nas penas dos crimes de peculato, furto, por duas
vezes, art. 303, §2º, do CPM, sem atribuição de responsabilidade penal alusiva
ao crime previsto no art. 288 do CP.
62. Em vista disso, os autos revelaram certeza suficiente para
esclarecer a materialidade e a autoria delitivas, que ANGELO MIRANDA SILVA,
ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES
JUNIOR, ALEXSANDRO
DINIZ
GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS agiram com
consciência e vontade de se unirem, com o fim específico de praticarem crimes, de
forma reiterada, o que caracteriza o crime de associação criminosa.
63. Os elementos caracterizadores para a configuração do crime de
associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, ficaram evidentes
em
razão,
especialmente,
das
interceptações
telefônicas
autorizadas
judicialmente. Constata-se pelas conversas que os acusados faziam parte de
uma rede para a praticarem, especialmente, crimes de furto ou de peculato-
furto, com indícios de envolvimento em mercado para os bens furtados, onde
discutiam valores, receptadores e outras convenções.
64. Frente a todo o exposto, a reiterada prática de crimes de peculato-
furto, de forma organizada e continuada, com a participação dos mesmos agentes e
com idêntico modus operandi, aponta de forma segura para a existência da
associação criminosa, não havendo que se falar em absolvição quanto ao delito
previsto no art. 288 do CP.
VIII – DOSIMETRIA DA PENA: PLEITOS RECURSAIS DEFENSIVO E DO
MPM. REESTRUTURAÇÃO DA PENA IMPOSTA
65. A Defesa do SGT DUARTE, subsidiariamente, requereu a
aplicação do artigo 71 do Código Penal em detrimento do art. 80 do Código Penal
Militar. Por seu turno, a Defesa constituída dos Apelantes SGT MIRANDA,
ALEXSANDRO, CB GONÇALVES e JONATHAN pugna que a pena-base seja
fixada no mínimo legal, com estabelecimento do regime inicial de cumprimento
semiaberto e com direito de recorrer em liberdade.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
55/74
66. Paralelamente, o MPM requer a reforma parcial da Sentença,
pugnando pela manutenção das condenações com o aumento da pena-base para, no
mínimo, 5 (cinco) anos para cada um e aplicação do art. 71 do CP, nos ditames da
jurisprudência do STJ no tocante ao aumento de pena para o crime continuado,
conforme as frações apontadas pela Colenda Corte ora referenciada.
67. Razão parcial assiste aos recorrentes, Defesas e MPM.
68. É pertinente lembrar que a norma penal brasileira adotou a teoria
da ficção jurídica para a continuidade delitiva, pela qual as várias ações levadas a
efeito pelo sujeito ativo, analisadas individualmente, já seriam infrações penais.
Todavia, por ficção jurídica, são reunidas e consideradas como único delito.
69. É inolvidável que a jurisprudência estabelece alguns requisitos para
a caracterização da continuidade delitiva, quais sejam: pluralidade de condutas,
pluralidade de crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo,de
lugar e de maneira de execução.
70. O art.71 do CP define os requisitos de tal benesse penal
estabelecendo que o crime subsequente deve “ser havido como continuação do
primeiro” ou, nos termos do art. 80 do CPM, “[...] devem os subsequentes ser
considerados como continuação do primeiro”.
71. É o caso dos autos. Os crimes de peculato-furto foram
praticados pelos agentes, por três vezes, nos dias 5 e 18 (duas vezes) de março
de 2020, com o mesmo modus operandi, utilizando-se, inclusive, do mesmo
caminhão frigorífero, com conexão temporal de duas semanas de intervalo.
Todas as condutas foram praticadas no mesmo lugar, qual seja a Escola Naval,
Rio de Janeiro.
72. A respeito dos pleitos recursais de aplicação do art. 71 do CP em
detrimento ao que estabelecem os artigos 79 e 80 do CPM, o entendimento desta
Colenda Corte, por motivos de política criminal e, especialmente em face do
princípio da proporcionalidade, é uníssono e substancialmente sedimentado,
segundo o qual se aplica a continuidade delitiva do Código Penal comum e os seus
reflexos legais ao inverso do texto normativo cogente previsto nos artigos do
caderno substantivo castrense a respeito do crime continuado. Nesse caminhar,
citam-se os seguintes julgados:
“EMENTA: [...] CONTINUIDADE DELITIVA. POLÍTICA CRIMINAL.
PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E
MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DE VALOR
INDENIZATÓRIO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
56/74
DO MPM PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal Militar,
reconhecida a causa exasperadora da continuidade delitiva, aplica-se
a regra contida do art. 71 do CP comum, por ser mais benéfica ao
acusado.
Decisão
unânime”.
(APELAÇÃO
nº
7000186-
76.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 9/9/2021;) (Grifo nosso.).
“EMENTA: [...] V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71
do CP, no tocante aos crimes de falsidade material (duas carteiras de
identidades militares), por se tratarem de delitos de mesma espécie e
terem sido cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e
da maneira de execução. VI. Concurso homogêneo de crimes.
Incidência do sistema de cúmulo material das penas, na forma do art.
79 da Lei Penal Militar. VII. Não acolhimento do recurso [...]".
(EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000664-
84.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data
de Julgamento: 28/4/2022;)
“EMENTA: APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 71 DO CP COMUM.
SUBSTITUIÇÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO QUANTUM
DA PENA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. Demonstrado, pois, no contexto fático, a
ocorrência de crime continuado, deve-se aplicar, por analogia, o art.
71 do CP, eis que o referido regramento é o que melhor atende à
política criminal a que visa o aludido instituto, de evitar e impedir o
excessivo rigor punitivo ao criminoso de ocasião, sendo inaplicável,
nesses casos, o art. 80 do CPM. Apelo parcialmente provido [...]".
(APELAÇÃO nº 7000737-56.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
7/4/2022.) (Grifo nosso.)
73. Nas razões recursais, o MPM requer a reforma parcial da Sentença,
para, mantendo as condenações com o aumento da pena-base para, no mínimo, 5
(cinco) anos para cada um, reconhecer a aplicação do art. 71 do CP nos ditames da
jurisprudência do STJ no tocante ao aumento de pena para o crime continuado.
Nesse pleito:
“[...] O STJ já tem sedimentado entendimento de que a causa de
aumento referente ao crime continuado deve ser aplicada da seguinte
forma: Se houve duas reiterações delitivas, aplica-se um sexto; Se
houve três, aplica-se um quinto; Se houve quatro, aplica-se um quarto;
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
57/74
Se houve cinco aplica-se um terço; Se houve seis, aplica-se metade; Se
houve sete ou mais reiterações delitivas, aplica-se o maior aumento,
ou seja, dois terços.
Dessa forma, como houve três reiterações para SG ANGELO
MIRANDA DA SILVA, CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES
JUNIOR, civil ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e para o civil
JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS, o MPM requer que,
caso seja aplicado o art. 71 do CP, o aumento fixado seja de um quinto
(1/5) em relação à pena provisória (após a 2ª fase da dosimetria).
Em relação ao SG AURELIO DUARTE VICENTE, como houve duas
reiterações delitivas, caso seja aplicado o art. 71 do CP, o MPM
requer que o aumento a ser fixado seja de um sexto (1/6), após a 2ª
fase da dosimetria.
Para todos os apelados militares, o MPM requer a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, e para todos requer a fixação do
regime de cumprimento adequado à pena definitiva a ser estabelecida.
Cabe ainda lembrar que se tratou de ‘esquema’ complexo e elaborado
planejamento dos crimes empreendidos, o que já denota
personalidades voltadas para a atividade delitiva, exigindo-se, assim,
reprimenda maior que a mínima para todos [...]” (Evento 1, doc. 9).
73.1. No que pertine à alegação das Defesas e do MPM quanto à
aplicação do art. 71 do CP na dosimetria da pena, razão lhes assiste nesse quadrante
de analogia in bonam partem, pois, alinho-me à exasperação da pena como critério a
ser utilizado.
74. Noutra banda, na hipótese de cúmulo material de delitos, nos
termos do art. 79 do CPM, in casu, crime de peculato-furto e de associação
criminosa (art. 288 do CP), a reprimenda deve ser unificada. Nesse caso, em
razão de os delitos possuírem a mesma espécie de pena (reclusão), a pena final
deve ser a soma de todos os crimes.
75. Quanto à dosimetria da pena, o Juízo a quo assim definiu o
resultado da reprimenda estatal em relação aos acusados ora recorrentes:
“[...] Individualização da pena do acusado SG ANGELO MIRANDA
DA SILVA:
a) Pelo crime de peculato consumado (referente ao dia 05/03/20):
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
58/74
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão;
2ª fase: presente a agravante "estando de serviço", art.70, II, "l", do
CPM c/c art. 73 do CPM, incide o quantum de 1/4, perfazendo 03
(três) anos e 09 (nove) meses de reclusão; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 03 (três) anos e 09 (nove)
meses de reclusão.
b) Pelo crime de peculato consumado (referente ao dia 18/3/20):
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão;
2ª fase: presente a agravante "estando de serviço", art.70, II, "l", do
CPM, c/c art. 73 do CPM, incide o quantum de 1/4, perfazendo 03
(três) anos e 09 (nove) meses de reclusão; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 03 (três) anos e 09 (nove)
meses de reclusão.
c) Pelo crime de peculato tentado (referente ao dia 18/03/20):
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de
reclusão.
2ª fase: presente a agravante "estando de serviço", art.70, II, "l", do
CPM c/c art. 73 do CPM, incide o quantum de 1/4, perfazendo 03
(três) anos e 09 (nove) meses de reclusão;
3ª fase: Aplico a redução de 1/3, referente à tentativa, art. 30, II do
CPM, totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
59/74
d) Pelo crime de associação criminosa:
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum, fixo a pena no mínimo legal, em 01 (um) ano de
reclusão.
2ª fase: presente a agravante "estando de serviço" art.70, II, "l", do
CPM c/c art. 73 do CPM, incide o quantum de 1/4; perfazendo em 01
(um) ano de reclusão e 03 (três) meses de reclusão. 3ª fase: não há
causas de aumento ou diminuição de pena, totalizando 01 (um) ano de
reclusão e 03 (três) meses de reclusão.
e) Crime continuado: Em face do reconhecimento da continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, por serem da mesma espécie,
somam-se as penas, totalizando-a em 11 (onze) anos e 03 (três) meses
de reclusão, conforme o art. 79 CPM, tornando-se definitiva, e deverá
ser cumprida em regime fechado, na forma do artigo 33, §2º, "a", do
Código Penal c/c artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar.
Aplico, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar.
2) Individualização da pena do acusado SG AURELIO DUARTE
VICENTE:
a) Pelo crime de peculato consumado (referente ao dia 18/3/20):
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de
reclusão;
2ª fase: presente a agravante "estando de serviço", art.70, II, "l", do
CPM c/c art. 73 do CPM, incide o quantum de 1/4, perfazendo 03
(três) anos e 09 (nove) meses de reclusão; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 03 (três) anos e 09 (nove)
meses de reclusão.
b) Pelo crime de peculato tentado (referente ao dia 18/03/20):
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
60/74
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de
reclusão.
2ª fase: presente a agravante "estando de serviço", art.70, II, "l", do
CPM c/c art. 73 do CPM, incide o quantum de 1/4, perfazendo 03
(três) anos e 09 (nove) meses de reclusão;
3ª fase: Aplico a redução de 1/3, referente à tentativa, art. 30, II do
CPM, totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
c) Crime continuado: Em face do reconhecimento da continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, por serem da mesma espécie,
somam-se as penas, totalizando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão, conforme o art. 79 CPM, tornando-se definitiva, e deverá
ser cumprida em regime semi-aberto, na forma do artigo 33, §2º, "b",
do Código Penal c/c artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal
Militar.
Aplico, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar.
3) Individualização da pena do acusado CB ALEXSANDRO DINIZ
GONÇALVES JÚNIOR:
a) Pelo crime de peculato consumado (referente ao dia 05/03/20):
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão;
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 03 (três) anos de
reclusão.
b) Pelo crime de peculato consumado (referente ao dia 18/3/20):
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
61/74
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão;
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 03 (três) anos de
reclusão.
c) Pelo crime de peculato tentado (referente ao dia 18/03/20):
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de
reclusão.
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes;
3ª fase: Aplico a redução de 1/3, referente à tentativa (art. 30, II do
CPM), totalizando 02 (dois) anos de reclusão.
d) Pelo crime de associação criminosa:
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum, fixo a pena no mínimo legal, em 01 (um) ano de
reclusão.
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 01 (um) ano de reclusão.
e) Crime continuado: Em face do reconhecimento da continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, por serem da mesma espécie,
somam-se as penas, totalizando-a em 09 (nove) anos de reclusão,
conforme o art. 79 CPM, tornando-se definitiva, e deverá ser
cumprida em regime fechado, na forma do artigo 33, §2º, "a", do
Código Penal c/c artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
62/74
Aplico, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar.
4) Individualização da pena do acusado civil ALEXSANDRO DINIZ
GONÇALVES:
a) Pelo crime de peculato consumado (referente ao dia 05/03/20)
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão;
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 03 (três) anos de
reclusão.
b) Pelo crime de peculato consumado (referente ao dia 18/3/20):
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão;
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 03 (três) anos de
reclusão.
c) Pelo crime de peculato tentado (referente ao dia 18/03/20)
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de
reclusão.
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes;
3ª fase: Aplico a redução de 1/3, referente à tentativa (art. 30, II do
CPM), totalizando 02 (dois) anos de reclusão.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
63/74
d) Pelo crime de associação criminosa:
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum, fixo a pena no mínimo legal, em 01 (um) ano de
reclusão.
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 01 (um) ano de reclusão.
e) Crime continuado: Em face do reconhecimento da continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, por serem da mesma espécie,
somam-se as penas, totalizando-a em 09 (nove) anos de reclusão,
conforme o art. 79 CPM, tornando-se definitiva, e deverá ser
cumprida em regime fechado, na forma do artigo 33, §2º, "a", do
Código Penal c/c artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar.
5) Individualização da pena do acusado civil JONATHAN MESSIAS
ARAUJO DOS SANTOS:
a) Pelo crime de peculato consumado (referente ao dia 05/03/20):
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão;
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de
aumento e/ou diminuição de pena, totalizando 03 (três) anos de
reclusão.
b) Pelo crime de peculato consumado (referente ao dia 18/3/20):
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão;
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
64/74
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de
aumento e/ou diminuição de pena, totalizando 03 (três) anos de
reclusão.
c) Pelo crime de peculato tentado (referente ao dia 18/03/20):
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de
reclusão.
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes;
3ª fase: Aplico a redução de 1/3, referente à tentativa (art. 30, II do
CPM), totalizando 02 (dois) anos de reclusão.
d) Pelo crime de associação criminosa:
1ª fase: levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta altamente reprovável;
os antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons
antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum, fixo a pena no mínimo legal, em 01 (um) ano de
reclusão.
2ª fase: não há agravantes e/ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizando 01 (um) ano de reclusão.
e) Crime continuado: Em face do reconhecimento da continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, por serem da mesma espécie,
somam-se as penas, totalizando-a em 09 (nove) anos de reclusão,
conforme o art. 79 CPM, tornando-se definitiva, e deverá ser
cumprida em regime fechado, na forma do artigo 33, §2º, "a", do
Código Penal c/c artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar.
[...]” (Evento 504 da APM).
76. Nos fundamentos da Sentença ora transcrita, notou-se que o
magistrado condenou os réus às penas do peculato-furto do dia 5 de março de
2020, à exceção do SGT DUARTE, peculato-furto do dia 18 de março de 2020,
por duas vezes, uma na forma tentada e outra na forma consumada. Também
condenou os réus às penas do art. 288 do CP (associação criminosa), à exceção
do SG AURELIO DUARTE VICENTE.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
65/74
76.1. Observa-se que a dosimetria da pena na primeira fase foi mantida
no mínimo legal para todos os agentes em todos os crimes. Na segunda fase, em
todos os crimes cometidos, houve acréscimo, apenas, em relação aos Sargentos
sentenciados na fração de 1/4 (um quarto) em razão do cometimento do delito
enquanto em serviço. Na terceira fase, as penas foram mantidas em relação aos dois
crimes de peculato-furtos consumados, bem como no crime de associação criminosa.
Já em relação ao crime de peculato furto tentado (dia 18 de março de 2020), foi
aplicada a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço) para todos os acusados.
77. Após essas considerações passo ao exame concreto do cálculo da
reprimenda estatal atribuída individualmente aos recorrentes apenados. Nessa trilha,
na primeira fase da dosimetria, são mantidas no patamar mínimo as penas
atribuídas aos crimes de peculato-furto dos dias 5 e 18 de março de 2020 (por
duas vezes) e ao crime de associação criminosa, pelos fundamentos constantes
na Sentença, consignando que há irresignação Defensiva para fixação da pena
no mínimo legal. Por outro lado, o MPM requer a aplicação de, no mínimo, 5
(cinco) anos de reclusão para todos os réus, com aplicação do art. 71 do CP.
Doravante cinge-se ao seguinte redimensionamento das penas com o
reconhecimento da continuidade delitiva, entretanto, aplicando-se o art. 71 do CP em
detrimento do art. 80 do CPM, consoante jurisprudência pacífica deste Superior
Tribunal Militar;
77.1. Individualização da pena do acusado SG AURELIO DUARTE
VICENTE, apenado unicamente em relação aos fatos inerentes ao dia
18/3/2020:
77.1.1. PELO CRIME DE PECULATO TENTADO: A partir dessas
considerações, nota-se que o preceito do art.303, §2º, do CPM prevê como sanção
mínima 3 (três) anos de reclusão e o máximo de 15 (quinze) anos de reclusão.
77.1.2. Partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a
dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e,
e em observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e
da razoabilidade, com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a
pena-base no mínimo legal, qual seja, em 3 (três) anos de reclusão.
77.1.3. Na segunda fase, verifico que há a agravante "estando de
serviço", prevista no art.70, II, "l", do CPM, c/c o art. 73 do CPM, razão pela qual
incide o minimum quantum previsto, isto é, 1/5 (um quinto), perfazendo 3 (três)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
77.1.4. Na terceira fase, aplica-se a causa geral de diminuição da
pena pelo crime tentado, a teor do art. 30, inciso II, e parágrafo único, do CPM,
na fração de 1/2 (metade), considerando que a conduta do apelante se aproximou
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
66/74
de forma relevante da consumação, posto que retirou os materiais do local destinado
ao respectivo depósito (paiol de mantimentos não refrigerados) e os guardou no
carro do CB GONÇALVES, fixando-se como pena final o resultado de 1 (um)
ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
77.1.5.
Entretanto,
como
houve
continuidade
delitiva
correlacionada ao crime de peculato-furto consumado no dia 18 de março de
2020, aplicar-se-á a pena com o respectivo acréscimo na esteira do art. 71 do
CP, utilizando-se o critério da exasperação nos parâmetros do mencionado
artigo.
Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Grifo nosso.)
77.1.6. PELO CRIME DE PECULATO CONSUMADO – DIA
18/3/2020: Partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a dosimetria da
pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e, e em
observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da
razoabilidade, com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a
pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.
77.1.7. Na segunda fase, verifico que há a agravante "estando de
serviço", prevista no art.70, II, "l", do CPM, c/c o art. 73 do CPM, logo, incide o
minimum quantum previsto, 1/5 (um quinto), perfazendo 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão.
77.1.8. Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena,
entretanto, há causa de aumento em razão da continuidade delitiva, portanto,
aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto). Fixa-se a pena final em 4 (quatro) anos,
2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
77.1.9. Com o resultado obtido acerca da reprimenda estatal definitiva,
no caso, vale adicionar que a exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do
CPM, impera aplicação ex vi legis, como consequência lógica da condenação da
Praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, revelando
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
67/74
aplicação cogente da pena decorrente em voga. Logo, aplica-se, ainda, a pena
decorrente de exclusão das FFAA, na forma do artigo 102 do Código Penal
Militar.
77.2. Individualização da pena do acusado SG ANGELO
MIRANDA DA SILVA.
77.2.1. CRIME DE PECULATO-FURTO CONSUMADO - DO
DIA 5/3/2020: Nota-se que o preceito do art.303, §2º, do CPM prevê como sanção
mínima 3 (três) anos de reclusão e, como máxima, 15 (quinze) anos de reclusão.
77.2.2. Partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a
dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e,
e em observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e
da razoabilidade, com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a
pena-base no mínimo legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão.
77.2.3. Na segunda fase, verifico que há a agravante "estando de
serviço", prevista no art.70, II, "l", do CPM, c/c o art. 73 do CPM, logo, incide o
minimum quantum previsto, 1/5 (um quinto), perfazendo 3 (três) anos, 7 (sete) meses
e 6 (seis) dias de reclusão. Na terceira fase, não há causa de aumento ou de
diminuição de pena, fixando-se como pena final 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão.
77.2.4.
Entretanto,
como
houve
continuidade
delitiva
correlacionada às ações delitivas dos dias 5 e 18 de março, aplicar-se-á a pena
com o respectivo acréscimo na esteira do art. 71 do CP, utilizando-se o critério
da exasperação nos parâmetros do mencionado artigo.
Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Grifo nosso.)
77.2.5. PELO CRIME DE PECULATO TENTADO – DIA
18/3/2020: Verifica-se que o preceito do art.303, §2º, do CPM prevê como sanção
mínima 3 (três) anos de reclusão e, como máxima, 15 (quinze) anos de reclusão.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
68/74
77.2.6. Partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a
dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e,
e em observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e
da razoabilidade, com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a
pena-base no mínimo legal, isto é, em 3 (três) anos de reclusão.
77.2.7. Na segunda fase, verifico que há a agravante "estando de
serviço", prevista no art.70, II, "l", do CPM c/c o art. 73 do CPM, logo, incide o
minimum quantum previsto, 1/5 (um quinto), perfazendo 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão.
77.2.8. Na terceira fase, aplica-se a causa geral de diminuição da
pena pelo crime tentado, a teor do art. 30, inciso II, e parágrafo único, do CPM,
na fração de 1/2 (metade), considerando que a conduta do apelante se aproximou
da consumação, posto que contribuiu de maneira relevante para a retirada dos
materiais do local destinado ao respectivo depósito (paiol de mantimentos
refrigerados e não refrigerados), fixando-se como pena final o resultado de 1 (um)
ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
77.2.9.
Entretanto,
como
houve
continuidade
delitiva
correlacionada às ações delitivas dos dias 5 e 18 de março, aplicar-se-á a pena
com o respectivo acréscimo na esteira do art. 71 do CP, utilizando-se o critério
da exasperação nos parâmetros do mencionado artigo.
77.2.10. PELO CRIME DE PECULATO CONSUMADO - DO DIA
18/3/20: Partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a dosimetria da pena
não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e, e em observância
aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade,
com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a pena-base no
mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.
77.2.11. Na segunda fase, verifico que há a agravante "estando de
serviço", art.70, II, "l", do CPM c/c o art. 73 do CPM, logo, incide o minimum
quantum previsto, 1/5 (um quinto), perfazendo 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão.
77.2.12. Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena,
entretanto, há causa de aumento em razão da continuidade delitiva, ações delitivas
correlacionadas aos dias 5 e 18/3/2020, aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto);
fixando-se como pena final 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
69/74
77.2.13. PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:
Conforme predito, mesmo resultado da Sentença em relação à pena-base, ou
seja, pena mínima de 1 (um) ano de reclusão.
77.2.14. Na segunda fase, verifico que não há agravantes, pois
deixo de aplicar a agravante "estando de serviço", prevista no art.70, II, "l", do
CPM, sob pena de incorrer em hibridismo normativo penal, incompatível com
o princípio da especialidade das leis e vedado pelo ordenamento jurídico
vigente. Ausentes também atenuantes.
77.2.15. Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição
de pena, mantendo-se, como pena final, 1 (um) ano de reclusão.
77.2.16. Por serem da mesma espécie, somam-se as penas (reclusão,
peculato furto consumado e associação criminosa), totalizando-a em 5 (cinco) anos
3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, conforme o art. 79 CPM,
tornando-se definitiva, devendo ser cumprida em regime semiaberto, na forma do
artigo 33, §2º, "b", do Código Penal c/c o artigo 3º, "a", do Código de Processo
Penal Militar.
77.2.17. Com o resultado obtido acerca da reprimenda estatal
definitiva, no caso, vale adicionar que a exclusão das Forças Armadas, prevista no
art. 102 do CPM, impera aplicação ex vi legis, como consequência lógica da
condenação da Praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois)
anos, revelando aplicação cogente da pena decorrente em voga. Logo, aplica-se,
ainda, a pena decorrente de exclusão das FFAA, na forma do artigo 102 do
Código Penal Militar.
77.3. Individualização da pena do acusado CB ALEXSANDRO
DINIZ GONÇALVES JÚNIOR.
77.3.1. CRIME DE PECULATO FURTO - DIA 5/3/2020. A
dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e,
e em observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e
da razoabilidade, com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a
pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.
77.3.2. Na segunda fase, verifico que não há agravantes nem
atenuantes. Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena,
fixando-se a pena em 3 (três) anos de reclusão.
77.3.3.
Entretanto,
como
houve
continuidade
delitiva
correlacionada às ações delitivas dos dias 5 e 18 de março, aplicar-se-á a pena
com o respectivo acréscimo na esteira do art. 71 do CP, utilizando-se o critério
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
70/74
da exasperação nos parâmetros do mencionado artigo.
77.3.4. PELO CRIME DE PECULATO TENTADO - DIA 18/3/20.
Considerando que a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para
a fixação da pena e, e em observância aos princípios da individualização da pena, da
proporcionalidade e da razoabilidade, com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º,
ambos do CPM, fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.
77.3.5. Na segunda fase, verifico que não há agravantes nem
atenuantes, mantendo-se a pena em 3 (três) anos de reclusão.
77.3.6. Na terceira fase, aplica-se a causa geral de diminuição da
pena pelo crime tentado, a teor do art. 30, inciso II, e parágrafo único, do CPM,
na fração de 1/2 (metade), considerando que a conduta do Cabo da Marinha
aproximou da consumação, posto que retirou os materiais do local destinado ao
respectivo depósito (paiol de mantimentos não refrigerados) e os colocou em seu
carro, fixando-se como pena final o patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão.
77.3.7.
Entretanto,
como
houve
continuidade
delitiva
correlacionada as ações delitivas dos dias 5 e 18 de março, aplicar-se-á a pena
com o respectivo acréscimo na esteira do art. 71 do CP, utilizando-se o critério
da exasperação nos parâmetros do mencionado artigo.
77.3.8. PELO CRIME DE PECULATO CONSUMADO - DIA
18/3/20: Partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a dosimetria da pena
não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e, e em observância
aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade,
com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a pena-base no
mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.
77.3.9. Na segunda fase, verifico que não há agravantes nem
atenuantes, fixando-se a pena em 3 (três) anos de reclusão.
77.3.10. Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena,
entretanto, há causa de aumento em razão da continuidade delitiva correlacionada ao
dia 5 e 18/3/2020, aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto), fixando-se como pena
final 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
77.3.11. PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:
Conforme predito, mesmo resultado da Sentença em relação à pena-base, ou
seja, pena mínima, 1 (um) ano de reclusão.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
71/74
77.3.12. Na segunda fase, verifico que não há agravantes nem
atenuantes. Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena,
fixando-se como pena final em 1 (um) ano de reclusão.
77.3.13. Por serem da mesma espécie, somam-se as penas (reclusão,
peculato-furto consumado e associação criminosa), totalizando-a em 4 (quatro)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, conforme o art. 79 CPM, tornando-
se definitiva, devendo ser cumprida em regime semiaberto, na forma do artigo 33,
§2º, "b", do Código Penal c/c o artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar.
77.3.14. Com o resultado obtido acerca da reprimenda estatal
definitiva, no caso, vale adicionar que a exclusão das Forças Armadas, prevista no
art. 102 do CPM, impera aplicação ex vi legis, como consequência lógica da
condenação da Praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois)
anos, revelando aplicação cogente da pena decorrente em voga. Logo, aplica-se,
ainda, a pena decorrente de exclusão das FFAA, na forma do artigo 102 do
Código Penal Militar.
77.4. Individualização da pena dos acusados civis ALEXSANDRO
DINIZ GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS.
77.4.1. CRIME DE PECULATO-FURTO CONSUMADO - DIA
5/3/2020: O preceito do art.303, §2º, do CPM prevê como sanção mínima 3 (três)
anos de reclusão e, máxima, de 15 (quinze) anos de reclusão.
77.4.2. Partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a
dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e,
e em observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e
da razoabilidade, com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a
pena-base no mínimo legal, isto é, em 3 (três) anos de reclusão.
77.4.3. Na segunda fase, verifico que não há agravantes nem
atenuantes. Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena,
fixando-se a pena em 3 (três) anos de reclusão.
77.4.4.
Entretanto,
como
houve
continuidade
delitiva
correlacionada as ações delitivas dos dias 5 e 18 de março, aplicar-se-á a pena
com o respectivo acréscimo na esteira do art. 71 do CP, utilizando-se o critério
da exasperação nos parâmetros do mencionado artigo.
77.4.5. PELO CRIME DE PECULATO TENTADO - DIA 18/3/20:
A partir dessas considerações, nota-se que o preceito do art.303, §2º, do CPM prevê
como sanção mínima 3 (três) anos de reclusão e o máximo de 15 (quinze) anos de
reclusão.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
72/74
77.4.6. Partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a
dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e,
e em observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e
da razoabilidade, com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a
pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.
77.4.7. Na segunda fase, verifico que não há agravantes nem
atenuantes, mantendo-se a pena em 3 (três) anos de reclusão.
77.4.8. Na terceira fase, aplica-se a causa geral de diminuição da
pena pelo crime tentado, a teor do art. 30, inciso II, e parágrafo único, do CPM,
na fração de 1/2 (metade), considerando que a conduta dos acusados civis se
aproximou da consumação, posto que contribuíram de maneira relevante para a
retirada dos materiais do local destinado ao respectivo depósito (paiol de
mantimentos refrigerados), fixando-se como pena final o quantum de 1 (um) ano e
6 (seis) meses de reclusão.
77.4.9.
Entretanto,
como
houve
continuidade
delitiva
correlacionada às ações delitivas dos dias 5 e 18 de março, aplicar-se-á a pena
com o respectivo acréscimo na esteira do art. 71 do CP, utilizando-se o critério
da exasperação nos parâmetros do mencionado artigo.
77.4.10. PELO CRIME DE PECULATO CONSUMADO - DIA
18/3/20: Partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a dosimetria da pena
não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena e, e em observância
aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade,
com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, § 2º, ambos do CPM, fixo a pena-base no
mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.
77.4.11. Na segunda fase, verifico que não há agravantes nem
atenuantes, fixando-se a pena em 3 (três) anos de reclusão.
77.4.12. Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena,
entretanto, há causa de aumento em razão da continuidade delitiva correlacionada
aos dias 5 e 18/3/2020, aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto), estabelecendo-se
como pena final 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
77.4.13. PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:
Conforme predito, mesmo resultado da Sentença em relação à pena-base, ou
seja, pena mínima, 1 (um) ano de reclusão.
77.4.14. Na segunda fase, verifico que não há agravantes nem
atenuantes. Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena,
mantendo-se, como pena final, 1 (um) ano de reclusão.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
73/74
77.4.15. Por serem da mesma espécie, somam-se as penas (reclusão,
peculato furto consumado e associação criminosa), totalizando 4 (quatro) anos, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, conforme o art. 79 CPM, tornando-se
definitiva, devendo ser cumprida em regime semiaberto, na forma do artigo 33, §2º,
"b", do Código Penal c/c o artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar.
IX – DA CONCLUSÃO
78. Dessa forma, razão parcial assiste aos recursos Defensivos e da
Acusação.
Isso posto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos, e, no
mérito, de dar parcial provimento ao Apelo defensivo e de dar parcial provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença recorrida,
redimensionar a pena imposta aos acusados, ora recorrentes, como incursos no art.
303, §2º, e no art. 303, §2º, c/c o art. 30, II, ambos do CPM; e no art. 288 do CP,
resultando-se, com supedâneo no art. 71 do CP e no art. 79 do CPM, no seguinte
cenário de penas condenatórias definitivas: Ao SGT AURELIO DUARTE
VICENTE, fixa-se a pena em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, na forma do artigo
33, §2º, "b", do Código Penal c/c o artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal
Militar. Aplica-se, ainda, a pena decorrente de exclusão das FFAA, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar; Ao SGT ANGELO MIRANDA DA SILVA,
fixa-se a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, na forma do artigo
33, §2º, "b", do Código Penal c/c o artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal
Militar. Aplica-se, ainda, a pena decorrente de exclusão das FFAA, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar; Ao CB ALEXSANDRO DINIZ
GONÇALVES JÚNIOR, fixa-se a pena em 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, na
forma do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal c/c o artigo 3º, "a", do Código de
Processo Penal Militar. Aplica-se, ainda, a pena decorrente de exclusão das
FFAA, na forma do artigo 102 do Código Penal Militar e aos Civis
ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS ARAUJO
DOS SANTOS, fixa-se a pena em 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, na forma do artigo
33, §2º, "b", do Código Penal c/c o artigo 3º, "a", do Código de Processo Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355022v10
e do código CRC bbe80802.
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2023, 23:58
:: 40001355022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99...
74/74
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/9/2023, às 19:12:54
7000722-53.2022.7.00.0000
40001355022 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR